Tribunal: CARF
Processo: 10980.724561/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724561/2017-11
ACÓRDÃO
9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
IBQ INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE À
AQUISIÇÃO
DO
INVESTIMENTO
COM
ÁGIO
POSTERIORMENTE
AMORTIZADO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto,
concernente à rejeição de demonstrativo elaborado por ocasião da
amortização do ágio, com vistas a confirmar a rentabilidade realizada
depois da aquisição do investimento. No acórdão recorrido, diante de
questionamentos acerca da data de elaboração de laudo com indícios de
ser posterior à aquisição, validou-se documento apresentado em defesa e
contemporâneo à operação, cujas premissas são confirmadas em outro
laudo posterior à aquisição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-003.288, na sessão de 11 de
novembro de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Allan Marcel Warwar Texeira, Efigênio de
Freitas Junior e Lizandro Rodrigues de Sousa.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, cisão ou fusão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro
real, o valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, à
razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2012 a 2015, a partir da constatação de dedução indevida de amortização de
ágio pago na aquisição de participação societária na Contribuinte, com interposição de Xion II
Participações S/A, incorporada depois da aquisição, e sem suporte em demonstrativo ou laudo
técnico válido expressando o fundamento do ágio em rentabilidade futura. Houve qualificação da
penalidade aplicada e foram exigidas multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas de
IRPJ e de CSLL em meses dos anos-calendário 2012 a 2015.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls.
2247/2288). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário (e-fls.
2402/2440).
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
3
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 06/01/2020 (e-fl. 2441) e em
10/02/2020 retornaram ao CARF com oposição de embargos de declaração rejeitados no ponto
em que indicava omissão quanto ao terceiro fundamento que o relator teria inicialmente
apontado para validar a exigência, sem desenvolvê-lo ao final. Os embargos foram parcialmente
admitidos apenas com respeito à obscuridade apontada, nos seguintes termos do despacho de
admissibilidade (e-fls. 2451/2456):
Diante do exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração para que se
esclareça (e elimine alegada obscuridade) se houve ou não deliberação sobre a
qualificação da multa de ofício e sobre a aplicação simultânea da multa isolada
com a de ofício, com as consequentes adequações na ementa ou no voto, a
depender do que tenha ocorrido. E rejeito, em caráter definitivo, nos termos do
art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, por considerar manifestamente
improcedentes as alegações de omissão apresentadas pela embargante, bem
como a alegação de obscuridade quanto à análise da falsidade de documento
constante dos autos.
No Acórdão no 1201-005.582 decidiu-se que:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA ISOLADA. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO. DISCUSSÃO INÓCUA.
Acolhem-se os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer
que a questão da aplicação da multa qualificada e a concomitância desta com a
multa de ofício e a manutenção das mesmas pela instância a quo restaram
prejudicadas pelo fato do Auto de Infração ter sido cancelado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, apenas para aperfeiçoar o texto do dispositivo e da
decisão, nos termos do voto do relator.
Os autos seguiram novamente para a PGFN em 06/10/2022 e retornaram ao CARF
em 13/11/2022 veiculando o recurso especial de e-fls. 2502/2559 no qual a Fazenda Nacional
aponta divergências parcialmente reconhecidas no despacho de exame de admissibilidade de e-
fls. 2563/2599, do qual se extrai:
O recurso especial questionou o entendimento adotado pelo acórdão e defendeu
a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito de
matérias assim identificadas:
a) Indedutibilidade do ágio amortizado – impossibilidade da exigência legal de
confusão patrimonial envolver empresas-veículo;
b) Imprestabilidade do laudo de avaliação.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
4
No que interessa ao entendimento do caso e à primeira matéria recorrida, a
Fazenda Nacional aduziu o seguinte (todos os destaques constam do original):
[...]
Segundo a decisão recorrida, se o ágio é real, decorrente de operações praticadas
entre partes independentes e com efetivo pagamento do sobrepreço, a
participação de uma empresa veículo na reorganização societária posterior não
desvirtua o benefício fiscal objeto dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, nem
agride o espírito da lei.
A utilização da empresa XION II como adquirente de direito das ações da
contribuinte IBQ e a posterior extinção do investimento por ocasião da
incorporação da primeira empresa pela segunda configurariam, segundo o
acórdão recorrido, a confusão patrimonial requerida pela lei.
Dessa forma, argumenta a recorrente, a decisão recorrida teria aceitado a
possibilidade de aproveitamento tributário da amortização do ágio mesmo
quando participa da confusão patrimonial somente a empresa-veículo (adquirente
de direito), mas não a real adquirente.
O acórdão recorrido pondera ainda que, pelo fato de as verdadeiras adquirentes
da contribuinte IBQ serem estrangeiras, a única forma de acesso ao benefício da
amortização fiscal do ágio seria por meio da constituição de empresas no Brasil
para aquisição do investimento, o que traria propósito negocial à utilização da
XION II no caso concreto.
[...]
O primeiro paradigma arrolado pela recorrente é o Acórdão no 9101-002.213,
proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Afirma a Fazenda Nacional que aquela decisão apreciou caso concreto similar ao
dos presentes autos, em que os recursos utilizados na aquisição de participação
societária vieram do exterior, visando a criação de ágio no Brasil por meio da
utilização de empresa-veículo.
Analisando tal contexto, o acórdão teria reconhecido a existência legal das
empresas intermediárias/veículo, assim como da operação e do ágio decorrente,
mas concluído pela impossibilidade da dedução fiscal deste mesmo ágio, que
somente seria possível quando a real investidora (adquirente de fato) é
incorporada ou incorpora a investida. Entendeu a decisão que o uso de empresas
veículo na confusão patrimonial com a empresa investida, ainda que tenha
propósito negocial, descaracteriza a hipótese prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997.
Já o Acórdão no 9101-002.187 (também prolatado pela 1a Turma da CSRF),
segundo paradigma trazido pela recorrente para a matéria em foco, defenderia
que a utilização de empresa intermediária para transferência do ágio, que adquire
a investida mas não é a investidora de fato (que pagou pelo ágio), implica no
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
5
desatendimento dos aspectos pessoal e material e, consequentemente, na
descaracterização da aplicação dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos arts.
385 e 386 do RIR/1999, o que resulta na impossibilidade da amortização do ágio,
independentemente da existência de limitações de ordem regulatória, societária,
técnica ou mercadológica.
[...]
Ocorre que no caso debatido no acórdão paradigma, a participação societária
adquirida no país (COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL) por empresas estrangeiras,
por intermédio de empresa veículo constituída no Brasil, pertencia a outra
empresa situada no exterior: COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS, sediada
nos Estados Unidos da América.
Sendo assim, a decisão paradigma analisa contexto fático em que os recursos
necessárias à aquisição da participação societária ingressaram no país e, na
mesma data, foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
[...]
Tal especificidade fática não encontra paralelo no caso apreciado no presente
processo, o que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial arguido pela
recorrente entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-002.213.
Tampouco logra êxito a Fazenda Nacional em demonstrar a divergência
jurisprudencial aventada entre o acórdão recorrido e a segunda decisão
paradigma arrolada, o Acórdão no 9101-002.187, que debate a questão da
dedutibilidade do ágio em contexto fático consideravelmente diverso do
encontrado nos presentes autos.
[...]
Constata-se, assim, que a decisão paradigma discute se o fato de o ágio ter sido
transferido das adquirentes originais (que arcaram com o ônus financeiro da
operação) para a empresa-veículo posteriormente envolvida na confusão
patrimonial com a investida provocaria o desatendimento dos requisitos legais
para o aproveitamento tributário do ágio. Ao final da análise ali exposta, o
acórdão conclui que sim.
[...]
Diante do exposto, conclui-se que não foi demonstrada a existência de
divergência jurisprudencial, entre os acórdãos recorrido e paradigmas, a respeito
da matéria identificada como “indedutibilidade do ágio amortizado –
impossibilidade da exigência legal de confusão patrimonial envolver empresas-
veículo”. Sendo assim, não tendo sido atendido o requisito básico de
admissibilidade requerido pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015 para os
recursos especiais, a primeira matéria recorrida pela Fazenda Nacional não pode
ter seguimento.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
6
Passando à segunda matéria recorrida, relativa à questão da necessidade de que o
laudo ou o demonstrativo do fundamento econômico do ágio seja
contemporâneo à aquisição da participação societária com pagamento de
sobrepreço, o recurso especial traz as seguintes considerações (destaques no
original):
[...]
A recorrente relata que a Fiscalização também apontou como causa de
indedutibilidade do ágio discutido no presente processo a inexistência de
demonstrativo ou laudo técnico apto a amparar a expectativa de rentabilidade
futura da contribuinte IBQ, fundamento econômico apontado para o ágio
associado à aquisição de suas ações.
Isso porque o laudo de avaliação econômico-financeira da contribuinte, elaborado
pela MOORE STEPHENS LIMA LUCCHESI AUDITORES INDEPENDENTES e
apresentado no curso da ação fiscal, não poderia ser aceito por conter sérias
incongruências e inconsistências lógico-temporais.
No que interessa à matéria recorrida pela Fazenda Nacional, o referido laudo
apresentaria a inconsistência temporal de ter sido elaborado em 30/04/2014
(segundo o último esclarecimento prestado pela empresa de auditoria que o
confeccionou) para justificar o fundamento econômico de um ágio registrado em
14/06/2012. Entendeu a Fiscalização que, tendo sido elaborado quase dois anos
depois da aquisição das ações da contribuinte pela XION II, o laudo não poderia
servir como comprovante da escrituração da “mais valia” paga, exigido pela
legislação aplicável.
Narra a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido discordou do entendimento da
Fiscalização, defendendo que o fundamento econômico do ágio associado à
aquisição das ações da contribuinte IBQ (expectativa de rentabilidade futura)
pode ser justificado/comprovado por laudo elaborado em data posterior àquela
em que o ágio foi pago. Isso porque, segundo a decisão, não existia à época
dispositivo legal que exigisse, para fins de comprovação do fundamento
econômico do ágio praticado, um laudo propriamente dito, revestido de todas as
formalidades, tampouco que este “laudo” fosse anterior à aquisição da
participação societária.
O posicionamento adotado pelo acórdão recorrido estaria em conflito com o
observado em outras decisões administrativas, em relação à necessidade de que o
laudo/demonstrativo do fundamento econômico do ágio, exigido pelo art. 20, §
3o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 (redação vigente à época, reproduzida no § 3o
do art. 385 do RIR/1999), seja contemporâneo ao surgimento e registro do ágio.
Como primeiro paradigma, a recorrente indica o Acórdão no 1102-001.104,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, que entenderia que o fundamento econômico do ágio (que se pretende
dedutível) deve ser comprovado pela empresa com base em documentos
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
7
emitidos, “no máximo, até o momento da efetiva aquisição” da participação
societária.
Segundo a decisão, como a lei exige que o demonstrativo ou o laudo sejam
arquivados como comprovante da escrituração do fundamento do ágio e como a
própria escrituração também deve indicar tal fundamento econômico já no
momento da aquisição da participação societária, logicamente o
laudo/demonstrativo deve ser contemporâneo ao pagamento do ágio.
A PGFN aponta como segundo paradigma para a matéria recorrida o Acórdão no
1101-000.961, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, que traria o entendimento de que, apesar de a
anterioridade do laudo que demonstra o fundamento econômico do ágio não
estar prevista expressamente em lei, sua necessidade decorre de uma estrutura
lógica posta a sua materialização. Segundo a recorrente, a decisão declara ainda
que entendimento em sentido contrário seria um disparate hermenêutico e
implicaria na permissão de inimagináveis situações de fraude.
Descritas as alegações da Fazenda Nacional, passa-se à análise da admissibilidade
recursal quanto à segunda matéria abordada no recurso especial.
Destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1102-001.104 e no
1101-000.961 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que as
decisões não foram reformadas (no que aproveitaria à recorrente) até a data da
interposição do recurso especial, restando atendido o pressuposto de
admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além
disso, a recorrente reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos,
observando também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Muito bem. Tratando especificamente da questão da (in)tempestividade da
elaboração do laudo de avaliação da contribuinte IBQ pela MOORE STEPHENS (as
demais inconsistências e incongruências constatadas no laudo teriam
repercussão, segundo a Fiscalização, para fins de qualificação da multa de ofício,
matéria cuja análise pelo Colegiado restou prejudicada diante do cancelamento
da autuação), o acórdão recorrido entendeu que o art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598/1977, com a redação que tinha à época dos fatos, não exigia que a
comprovação do fundamento econômico do ágio se desse por meio de um laudo
propriamente dito (bastaria qualquer tipo de demonstrativo) e tampouco que o
“laudo” fosse elaborado antes da aquisição de participação societária com ágio.
Assim, no caso concreto, o fato de o laudo apresentado pela contribuinte ser
posterior à operação que gerou o ágio não comprometeria a demonstração da
expectativa de rentabilidade como seu fundamento econômico.
O Acórdão no 1102-001.104, primeiro paradigma arrolado pela PGFN,
efetivamente apresenta entendimento divergente a respeito da matéria. Após
ponderar que a demonstração do fundamento econômico do ágio pode ser feita
também por meios diversos de um laudo, a decisão paradigma interpreta a
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
8
legislação vigente à época e conclui que a prova de que o ágio foi pago com base
na rentabilidade futura do investimento deve ser feita pela empresa que pagou a
“mais valia”, por meio de “documentos contemporâneos aos fatos”. Tal conclusão
foi alcançada como decorrência lógica do fato de que a legislação exigia que o
fundamento econômico do ágio, sendo fator determinante para seu pagamento,
fosse conhecido antes da operação de aquisição da participação societária e da
escrituração deste mesmo ágio.
Foi demonstrada, portanto, a existência da divergência jurisprudencial arguida
pela PGFN entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Já a segunda decisão paradigma relacionada no recurso especial, o Acórdão no
1101-000.961, não aborda, ao contrário do que sugere a recorrente, a questão
relativa à necessidade de contemporaneidade do laudo/demonstrativo do
fundamento econômico do ágio.
Os trechos da decisão paradigma reproduzidos pela recorrente foram extraídos,
na realidade, do Relatório do acórdão e se referem a alegações apresentadas pela
PGFN em sede de contrarrazões ao recurso especial interposto pelo contribuinte
que figura naquele processo. O voto condutor do acórdão paradigma não chega a
adentrar na análise da questão levantada pela PGFN.
Diante disso, torna-se impossível a configuração de divergência jurisprudencial
entre este segundo paradigma e o acórdão recorrido quanto à matéria
“imprestabilidade do laudo de avaliação”. De todo modo, a matéria deve ter
seguimento em razão de o dissenso jurisprudencial a seu respeito ter sido
demonstrado a partir do cotejo entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma
indicado pela recorrente, o Acórdão no 1102-001.104.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria
identificada como “imprestabilidade do laudo de avaliação”. (destaques do
original)
A PGFN apresentou agravo contra a admissibilidade parcial, mas seguiu-se sua
rejeição conforme despacho de e-fls. 2613/2618, cientificado à PGFN conforme e-fl. 2620.
Na parte admitida do recurso especial, a PGFN aduz que:
Segundo a autuação, o laudo de avaliação econômico-financeira da IBQ tem grave
inconsistência lógico-temporal.
Da resposta da empresa de auditoria constante dos autos, Moore Stephens Lima
Lucchesi Auditores Independentes, constata-se que o laudo trazido para justificar
o fundamento econômico é posterior ao efetivo pagamento do ágio, afastando,
assim, qualquer vínculo entre esse documento e a “mais valia” paga.
Entretanto, a Turma recorrida entendeu comprovado o ágio decorrente da
aquisição da participação societária da empresa IBQ, mesmo sendo o laudo
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
9
juntado pelo contribuinte elaborado em data posterior àquela em que o ágio foi
pago.
Registra-se que a emissão do laudo que justificou a rentabilidade futura ocorreu
somente em 30/04/2014, apesar da aquisição da participação na IBQ pela XION
II ter ocorrido em 14/06/2012.
Observa-se que o laudo trazido para justificar o fundamento econômico foi
elaborado somente em 30/04/2014, quase dois anos após a aquisição, ou seja,
intempestivo.
Não obstante a intempestividade do laudo apresentado para justificar o
fundamento econômico, entendeu a Eg. 1a Turma da 2a Câmara que o laudo
apresentado sobre a expectativa futura permitiu verificar a fundamentação com
base na expectativa de resultados futuros.
A fim de que não reste dúvida acerca do fundamento da autuação, transcrevem-
se excertos do Relatório Fiscal:
8. DA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS OU LAUDO TÉCNICO VÁLIDO
8.1. Outro aspecto que merece aqui ser apontado é que a fiscalizada, na
condição de sucessora da XION II, após ser intimada e reintimada (em
sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, que totalizaram 80 dias - doc.
7) a apresentar os documentos que fundamentaram o valor do ágio pago na
compra da participação em 14.06.2012 (ou seja, demonstrativos, estudos
periciais ou laudos técnicos), entregou à auditoria ao fim do prazo o
documento denominado LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DA IBQ, confeccionado pela MOORE STEPHENS LIMA LUCCHESI AUDITORES
INDEPENDENTES (CNPJ 60.525.706/0001-07), com data de emissão em
30.04.2012, cujo teor aponta a empresa XION II como contratante de tal
serviço, em razão dessa empresa estar em negociação para aquisição de
2/3 das ações da IBQ (doc. 31).
(...)
8.2. Como resultado final desse trabalho, a MOORE STEPHENS, utilizando o
método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ou Expectativa de Resultados
Futuros, concluiu que o valor econômico médio da IBQ, em 31.12.2011,
seria de 344,7 milhões de reais, veja abaixo:
(...)
8.3. Após ler tal documento, no entanto, chamou a atenção da auditoria o
fato de que, apesar de o laudo ter sido emitido em 30.04.2012, consta em
seu texto citações de diversos trabalhos realizados pela Consultoria Moore
Stephens em períodos posteriores a essa data, o que por óbvio caracteriza
uma grave inconsistência lógico-temporal (veja trecho abaixo):
(...)
8.4. Em razão disso, a auditoria requereu que a fiscalizada apresentasse o
contrato de prestação do serviço firmado, os lançamentos contábeis
envolvidos, as notas fiscais, os comprovantes de pagamento (TIF 1 – doc. 6),
bem como o laudo de avaliação original (TIF 3 – doc. 6) e, em resposta a tais
pedidos, a empresa entregou o requerido laudo original (ao que a auditoria
o reteve lavrando o devido Termo de Retenção (doc. 32)), deixando, porém,
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
10
de apresentar os demais documentos, sob a alegação de não os haver
localizado (doc. 7).
8.5. No interesse de entender como de fato se deu a contratação dos
serviços da consultoria e com o fim de sanar as dúvidas sobre as
incongruências constatadas no laudo, a auditoria intimou diretamente a
Moore Stephens a entregar a sua versão do referido laudo e os demais
documentos que não haviam sido entregues anteriormente pela fiscalizada
(doc. 12).
8.6. Como resposta, ao encaminhar as informações e documentos
requeridos, a Moore Stephens argumentou que: 1) na verdade a
contratação de seus serviços não foi realizada pela XION II, mas sim pela
empresa IBQ; 2) tal contratação ocorreu somente em 02.05.2013; 3)
cometeu erro material ao firmar no laudo (de sua lavra) o dia 30.04.2012
como a data de sua emissão (data contemporânea à negociação), pois tal
emissão somente ocorreu, de fato, em 30.04.2014 (doc. 13).
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que em abril de 2013 nos foi
solicitada uma proposta para prestação de serviços à IBQ Indústrias
Químicas S.A., para a elaboração do Laudo de Avaliação Econômico-
Financeira da IBQ Indústrias Químicas S.A, na data-base de
31/12/2011, além da revisão do Estudo de PPA (Purchase Price
Allocation), em relação ao valor pago pela Xion II Participações S.A.
pela aquisição de participação societária na IBQ Indústrias Químicas
S.A. Na ocasião da contratação de nossos serviços, conforme
contrato de prestação de serviços, formalizado em 02/05/2013
(Doc. 06), a empresa Xion II Participações S.A já havia sido
incorporada pela IBQ Indústrias Químicas S.A.
Desta maneira, constatou-se a ocorrência de um erro material no
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da IBQ Indústrias
Químicas S.A., cuja data de emissão consta como 30/04/2012, mas
deveria ser 30/04/2014. A linha do tempo ilustrada acima e os
documentos anexados a esta Carta Resposta comprovam a
incorreção da data de emissão e confirma a efetiva emissão do
Laudo em 30/04/2014.
8.7. Confrontadas, porém, tais justificativas com as inconsistências
apontadas no laudo e nos demais documentos que circunstanciaram a
contratação em apreço, entende-se que não há como aceitar tal
documento como instrumento hábil a fundamentar o pagamento de ágio (a
título de expectativa de rentabilidade futura) na operação em apreço, haja
vista que, nos termos do doc. 31:
a. se for considerada como correta a data apontada na resposta da
consultoria (30.04.2014), haveria inconsistência quanto à natureza dos
dados citados no laudo, pois tal documento aponta informações
econômico-financeiras dos AC 2011/2012/2013 como se fossem meras
projeções futuras e não como fatos já ocorridos, como seria de se esperar
de um documento, lavrado em 30.04.2014, ao abordor dados de períodos
anteriores, conforme ilustram os trechos abaixo:
(...)
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
11
b. se for considerada como correta a data de emissão efetivamente
anotada no laudo (30.04.2012), haveria inconsistência lógicotemporal
quanto às citações dos trabalhos anteriormente realizados pela consultoria,
contidas no laudo, pois lá constam trabalhos com datas posteriores à
assinatura do documento;
(...)
c. Se considerado correto que a contratação dos serviços se deu em
02.05.2013, haveria inconsistência com o próprio texto do laudo, que
afirma categoricamente que a contratação dos serviços da consultoria foi
realizada pela empresa XION II, quando na verdade tal empresa foi extinta
ainda no AC de 2012, ao ser incorporada pela IBQ;
(...)
d. Por fim, há de se convir que faltaria independência e não há mesmo
qualquer plausibilidade na alegada contratação, pela IBQ, dos serviços de
consultoria independente da Moore Stephens para (após trancorridos
praticamente dois anos de venda da participação na IBQ e extinta a
“compradora” XION II), emitir um laudo isento sobre o valor de mercado da
participação alienada, principalmente quando, ao encomendar tais serviços,
a suposta contratante (IBQ) já havia incorporado a XION II e vinha
amortizando (desde 12/2012) o ágio gerado na operação de 14.06.2012, em
razão da alegada expectativa de rentabilidade futura.
8.8. Todas essas inconsistências e incongruências, mais do que afastar a
possibilidade de aceite do citado laudo (como instrumento hábil e capaz de
fundamentar o pagamento do ágio com base em expectativa de
rendimentos futuros), indiciam a ocorrência de fraude fiscal, conforme
devidamente demonstrado neste REFISCo, ao tratar da multa de ofício
aplicada.
[...]
Outrossim, importante também a transcrição do entendimento fixado no acórdão
recorrido:
(...)
Da Questão do Laudo de Rentabilidade Futura
Embora a data de emissão do laudo da Moore Stephens seja 30.04.2012, a
fiscalização constatou citações de diversos trabalhos realizados em períodos
posteriores a essa data, o que gera uma inconsistência lógico-temporal.
Ademais, como decorrência de intimação direta à Moore Stephens,
constatou-se que: 1) na verdade, a contratação de seus serviços não foi
realizada pela XION II, mas sim pela empresa IBQ; 2) tal contratação
ocorreu somente em 02.05.2013; 3) cometeu erro material ao firmar no
laudo (de sua lavra) o dia 30.04.2012 como a data de sua emissão (data
contemporânea à negociação), pois tal emissão somente ocorreu, de fato,
em 30.04.2014 (doc. 13).
Por mais que todas essas informações demonstrem uma série de
incongruências, cabe destacar que não havia um dispositivo legal exigindo
um laudo revestido de todas formalidades, tampouco que este “laudo”
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
12
fosse anterior à aquisição da participação societária. Nesse sentido, cabe a
leitura do dispositivo legal aplicável à época:
(...)
Assim, nota-se que a lei usa a expressão demonstração, não havendo
menção a nenhum laudo. Luís Eduardo Schoueri assinala a amplitude do
termo demonstração, de modo que há uma ampla liberdade para
comprovação dos fundamentos econômicos de tala aquisição, ou seja,
poderiam ser utilizados apresentações, relatórios executivos e até planilhas
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos
Tributários). São Paulo: Dialética, 2012. pp. 33-37).
Ainda que grandes operações de aquisição envolvam trabalhos de “due
diligence”, a prática negocial de uma operação de aquisição irá depender
muito mais do encontro das vontades dos alienantes e dos adquirentes do
que da existência de uma avaliação praticamente certa do valor da
participação adquirida.
(...)
Vale destacar ainda a existência de outros documentos que comprovam a
rentabilidade futura. Nesse sentido, há um relatório do Merrill Lynch (fls
.1179 e ss.) e um laudo da Apsis (fls. 1856 e ss.), este último posterior à
aquisição.
Diante da análise da redação anterior e da redação atual do artigo 20,
§3o, do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos
comprobatórios da rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo
que ainda que haja uma certa confusão no que tange às datas do laudo
acostado no presente processo, tais problemas não afastam o
fundamento econômico registrado no laudo.
(grifos acrescidos)
Registra-se que, não obstante o voto condutor, tenha adentrado na análise do
mérito do laudo de avaliação, aqui não será objeto de discussão, porquanto a
intempestividade desse, por si só, é fundamento para a indedutibilidade do ágio
segundo a autuação. Até porque, sendo intempestivo, despicienda qualquer
discussão acerca do mérito.
Passemos a divergência.
Diversamente do decidido no acórdão recorrido, entendeu a 2a Turma da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, acórdão no 1102-001.104, que, diante de
similitude fática, reconheceu que a dedutibilidade do ágio com fundamento
econômico na rentabilidade futura deve ser comprovado pela empresa com
documentos, no máximo, até o momento da efetiva aquisição, conforme
ementa a seguir transcrita na íntegra:
[...]
Acórdão no 1102001.104 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
13
ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE. A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de
mercado de bens do ativo ou na expectativa de rentabilidade futura seja
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração. Não há a exigência de que a comprovação
se dê por meio de um laudo, contudo, a referida demonstração deve ser
contemporânea aos fatos, e estar lastreada em elementos de prova
coerentes e adequados, que permitam corroborar a justificativa do
fundamento que foi indicado para se pagar o sobrepreço.
[...]
(grifo nosso)
Seguindo-se no cotejo da análise da divergência apresentada, o trecho do voto do
Conselheiro Relator do acórdão paradigma, corrobora o ementado, reforçando a
similitude fática com o acórdão recorrido:
Com essas considerações acerca da legislação pertinente à matéria, passa-
se à análise do caso concreto.
A empresa CPV adquiriu participações societárias da empresa ora
recorrente (VDB) com ágio, nas datas de 31/12/1983, 30/06/1985,
30/11/1988, 31/12/1988 e 31/12/1999, conforme informado pela própria.
A recorrente sustenta que o ágio pago, em todos os casos, sempre foi
decorrente da rentabilidade futura da VDB, e que este fato pode ser
comprovado pelo laudo elaborado pela ZHC Consultores Ltda.
Contudo, entendo que o referido laudo não se presta à finalidade desejada.
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um
laudo que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão
antes exige uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura — a
qual, por certo, também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a
qual, aliás, também obrigatoriamente deve indicar o fundamento
econômico do ágio, já no momento da aquisição de participação
societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias,
percebe-se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser
determinado antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição.
Trata-se, ainda, de uma questão de ordem lógica: não faz sentido
imaginar que o fundamento econômico determinante para o pagamento
de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a operação de
compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a aquisição, não pode
ter sido ele o fator determinante para o pagamento ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do
ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há
de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
(grifos nossos)
O entendimento vergastado no acórdão recorrido diverge do posicionamento
firmado no Acórdão paradigma no 1102-001.104, veja-se que o paradigma
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
14
consigna “que a lei não exige propriamente a produção de um laudo que ateste
a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão antes exige uma mera
“demonstração” desta rentabilidade futura — a qual, por certo, também se pode
materializar em um laudo. Contudo, a lei exige que essa demonstração seja
arquivada como comprovante da escrituração do fundamento do ágio.
Escrituração, a qual, aliás, também obrigatoriamente deve indicar o fundamento
econômico do ágio, já no momento da aquisição de participação societária”.
Outrossim, quando o acórdão recorrido admite, para comprovar ágio com
fundamento
econômico
em
rentabilidade
futura,
laudo
elaborado
posteriormente ao efetivo pagamento do ágio ele também diverge do paradigma.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que laudo elaborado posteriormente ao
pagamento do ágio comprovou tal fundamento, porque a lei não exige laudo; o
paradigma, diversamente, entendeu que o fundamento econômico do ágio há de
ser comprovado antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição, ainda
que a lei não exija laudo.
Consigna-se, ainda, o voto condutor do acórdão paradigma que se trata, de uma
questão de ordem lógica, sendo impossível que o fundamento econômico
determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado
conhecido após a operação de compra. Entendeu o i. Relator do acórdão
paradigma que se somente se tornou conhecido o fundamento econômico
determinante para o pagamento do ágio após a aquisição, não pode ter sido ele o
fator determinante para o pagamento ocorrido.
Assim, configurada a divergência de entendimento nas Turmas do CARF, pois,
diante da similitude fática percebe-se que houve a adoção de soluções diversas,
porque, enquanto o Acórdão recorrido entendeu que o fundamento econômico
do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura foi comprovado por
laudo elaborado após o pagamento do ágio, o Acórdão paradigma 1102-001.104
entendeu que o laudo/documento apto a comprovar o fundamento econômico de
ágio baseado em rentabilidade futura deve ser contemporâneo ao pagamento do
ágio, ou seja, deve ser comprovado antes, ou no máximo, até o momento do
efetivo pagamento do ágio.
Por fim, para corroborar a divergência apresentada, cita-se o ainda como
acórdão paradigma o no 1101-000.961, da 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, no emblemático “caso SANTANDER”. Registra-se que nem o
acórdão de embargos, nem o acórdão de recurso especial, reformaram aquele
acórdão no que toca à necessária tempestividade do laudo:
[...]
Logo, estando demonstrada a divergência jurisprudencial diante dos acórdãos
paradigmas, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, consoante o disposto no art. 67, do RI-CARF.
Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, encontram-se presentes
os requisitos de admissibilidade do presente recurso especial. (destaques do
original)
No mérito, a PGFN afirma a imprestabilidade de laudo econômico para justificar a
rentabilidade futura do ágio gerado sob os seguintes fundamentos:
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
15
Apenas por amor ao debate, na eventualidade de ser admitida a amortização do
ágio sem a confusão patrimonial necessária entre as reais investidoras
estrangeiras (EXSA e ENAEX) e a investida (IBQ), passa-se a demonstrar que o
laudo que fundamentou tal pagamento do ágio com base em expectativa de
rendimentos futuros está eivado de inconsistências e incongruências, o que
afastaria a possibilidade de amortização do ágio.
O art. 385 do RIR/1999 estabelece que o lançamento do ágio deve indicar arazão
econômica que levou o seu pagamento, a qual, por seu turno, deve estar
demonstrada em um documento arquivado em comprovação. No caso de o
fundamento econômico do ágio se assentar em perspectiva de rentabilidade
futura, o lançamento do ágio deve indicar o "valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros". Confira-
se:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Leino 1.598, de1977, art. 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Embora acerte a decisão recorrida ao afirmar que a lei então vigente não
estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração de
que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na forma de
laudo assinado por três peritos, equivoca-se a Turma uma vez que não é qualquer
documento que pode se valer o sujeito passivo para demonstrar e comprovar o
motivo determinante dos fundamentos econômicos do valor do ágio.
Para que se possa dar credibilidade ao documento que contenha a avaliação
econômica da empresa, é mais do que razoável pressupor que seja um
documento técnico completo, elaborado por pessoas habilitadas e que contenha
uma exposição clara e consistente da forma como se chegou ao valor presente da
empresa avaliada.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
16
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico-financeiro que alcança a participação societária que se está adquirido,
quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da empresa em que
se está fazendo o investimento. A objetiva e precisa determinação e
demonstração do valor econômico-financeiro da participação societária em
aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial
para a fixação dos efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E
constitui ônus da adquirente. Não basta, assim, estimá-lo de forma subjetiva, é
preciso determiná-lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E
arquivar a documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado
e demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do
IRPJ e da CSLL
Assim, uma vez que o valor econômico-financeiro da participação societária que
se está adquirido decorre das perspectivas de rentabilidade futura da investida, é
imprescindível que a demonstração desse valor se construa matematicamente a
partir das projeções de rentabilidade esperada. Como bem pontuado por Luís
Eduardo Schoueri (Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São
Paulo, Dialética, 2012, p. 36/37), "o demonstrativo de rentabilidade futura deverá
fornecer dados a respeito do mercado em que atua a empresa avaliada, as
projeções de rentabilidade esperada em determinado período, trazendo por
técnicas de matemática financeira, tais resultados a valor presente, de modo a se
calcular o valor de mercado da empresa em determinado momento".
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade futura ser
contemporânea à aquisição da participação societária com ágio, não havendo
sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade futura a posteriori. A
determinação do valor econômico-financeiro da participação societária deve
preceder a aquisição com ágio, não podendo se sustentar que primeiro se pague
o ágio, para que depois se venha a justificá-lo.
Trata-se de uma questão de ordem lógica, sendo impossível que o fundamento
econômico determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se
tornado conhecido após a operação de compra. Se somente se tornou conhecido
o fundamento econômico determinante para o pagamento do ágio após a
aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento
ocorrido.
Dessa forma, apesar da lei não exigir propriamente a produção de um laudo que
ateste a rentabilidade futura, exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual, aliás,
também obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do ágio, já no
momento da aquisição de participação societária”.
Por se tratar de matéria fática, adota-se como fundamentos do presente tópico as
constatações estampadas pelo auditor fiscal no relatório fiscal:
[...]
Assim, resta claro que a Contribuinte não logrou comprovar que, ao tempo da
aquisição, foi arquivada documentação que demonstra de forma efetiva o valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
17
Diante de todo o exposto, fica evidenciada a necessidade de reforma do acórdão
recorrido, devendo ser restabelecida a autuação, de forma a manter o
lançamento da glosa da despesa de amortização de ágio na aquisição da IBQ pelas
empresas estrangeiras EXSA e ENAEX/INSIE e seus reflexos tributários. (destaques
do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar o
acórdão recorrido de forma a restabelecer a autuação fiscal pela glosa da despesa de
amortização de ágio na aquisição da IBQ pelas estrangeiras EXSA e SNAEX/INSIE, tanto no que
tange ao IRPJ quanto em relação à CSLL, e que seja determinado o retorno dos autos à Turma a
qua para julgamento das demais questões decorrentes do restabelecimento da glosa.
Antes de ser cientificada da admissibilidade parcial do recurso especial, a
Contribuinte apresentou contrarrazões em 10/11/2023 (e-fls. 2624/2660). Depois de cientificada
em 20/11/2023, a Contribuinte reiterou as contrarrazões antes apresentadas (e-fls. 2742/2776),
nas quais descreve a evolução do litígio, destacando que a qualificação da multa de ofício ao
patamar de 150% se deu exclusivamente por supostas “inconsistências e incongruências” do laudo
técnico apresentado pela Recorrida ao longo da fiscalização, e observando que a PGFN sequer
questiona que tal documento seria fraudulento, aceitando-o como idôneo e contestando, apenas,
sua aptidão para fundamentar economicamente o ágio em decorrência de suposta
intempestividade. Adiciona, em relevo, que o acórdão recorrido afastou o primeiro fundamento da
acusação fiscal, afirmando o atendimento da legislação de regência em face de a investidora Xion
II ter sido incorporada pela Contribuinte, bem como afastou o segundo fundamento porque, a
despeito de existir “uma certa confusão no que tange às datas” do Laudo emitido pela Moore
Stephens, apresentado pela Recorrida ao longo da fiscalização, tais problemas, diante da
existência de outros documentos que comprovavam a rentabilidade futura, “não afastam o
fundamento econômico registrado no laudo”.
Neste contexto, observa que o questionamento da PGFN acerca do primeiro
fundamento não teve seguimento, e que a divergência apontada quanto ao segundo fundamento
foi admitida apenas com base no paradigma no 1102-001.104, muito embora os fatos e os
documentos relativos ao Acórdão Recorrido e ao Caso Volvo sejam completamente distintos.
Muito embora os casos comparados digam respeito à análise da documentação necessária para
comprovação do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, com base no artigo
20, § 3o, do Decreto-Lei 1.598/77, não prospera a argumentação da PGFN de que a divergência
jurisprudencial entre o Acórdão Recorrido e o Caso Volvo existe uma vez que: (i) no Caso Volvo
entendeu-se que a comprovação da fundamentação econômica do ágio deve ser efetuada no
momento da aquisição da participação societária; e (ii) na sua interpretação, o Acórdão Recorrido
admite como prova um laudo de avaliação elaborado posteriormente ao efetivo pagamento do
ágio.
Contra esta argumentação fazendária, a Contribuinte aduz que:
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
18
21. Portanto, a premissa do Recurso Especial é que o Acórdão Recorrido
simplesmente admite um “laudo elaborado posteriormente ao efetivo pagamento
do ágio”. A conclusão do Recurso Especial não poderia ser mais clara:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu que laudo elaborado
posteriormente ao pagamento do ágio comprovou tal fundamento,
porque a lei não exige laudo; o paradigma, diversamente, entendeu que o
fundamento econômico do ágio há de ser comprovado antes – ou, no
máximo, até o momento – da aquisição, ainda que a lei não exija laudo.”
22. Ocorre que essa não é a leitura correta dos fatos, das provas e do contexto em
que o Acórdão Recorrido foi proferido. Conforme será explorado em detalhes, o
Acórdão Recorrido concluiu de forma autônoma que o CONJUNTO PROBATÓRIO
apresentado pela Recorrida seria suficiente para comprovar o ágio fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura.
23. Esse conjunto probatório que comprova envolve quatro documentos distintos:
(i) um Laudo de Avaliação elaborado pelo Merril Lynch antes da aquisição; (ii) um
Laudo de Avaliação elaborado pela Moore Stephens meses após a aquisição e
entregue no contexto da Fiscalização; (iii) um Laudo de Avaliação confirmatório
elaborado pela Apsis Consultoria no momento da apresentação da Impugnação
com o objetivo de ratificar e validar o laudo de avaliação elaborado pelo Merril
Lynch antes da aquisição; (iv) estudos internos elaborados à época da aquisição
que demonstra a preocupação do Grupo adquirente da Recorrida em verificar sua
rentabilidade futura.
24. Sendo assim, após análise desse conjunto probatório, o Acórdão Recorrido
entendeu que o ágio justificado na expectativa de rentabilidade futura estaria
comprovado:
Vale destacar ainda a existência de outros documentos que comprovam a
rentabilidade futura. Nesse sentido, há um relatório do Merrill Lynch (fls.
1179 e ss.) e um laudo da Apsis (fls. 1856 e ss.), este último posterior à
aquisição.
Diante da análise da redação anterior e da redação atual do artigo 20, § 3o,
do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos
comprobatórios da rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo
que ainda que haja uma certa confusão no que tange às datas do laudo
acostado no presente processo, tais problemas não afastam o fundamento
econômico registrado no laudo.
25. Portanto, ainda que o Acórdão Recorrido tenha afirmado que a legislação não
exige um laudo anterior à aquisição da participação societária, existiu um
fundamento autônomo que entendeu que o conjunto comprobatório juntado aos
autos confirma o fundamento de expectativa de rentabilidade futura atestada no
laudo questionado pela Fiscalização.
26. A inexistência de divergência jurisprudencial (fundamento autônomo do
Acórdão Recorrido que não se aplica ao Caso Volvo): muito embora o Caso Volvo
e o Acordão Recorrido tenham uma divergência conceitual sobre a data de
elaboração do laudo de avaliação para fins de comprovação do ágio, existe um
fundamento autônomo para cancelamento do Auto de Infração no Acórdão
Recorrido que não se aplicaria, em nenhuma hipótese, ao Caso Volvo.
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
19
27. Enquanto no Caso Volvo a discussão está limitada à validade de um laudo de
avaliação elaborado mais de 23 anos após a aquisição original do investimento, no
Acórdão Recorrido existe um amplo conjunto documental (anterior e
contemporâneo à transação) que comprovam a expectativa de rentabilidade
futura. Em decorrência da valoração destas provas, o Acórdão Recorrido
entendeu que eventuais deficiências do laudo de avaliação questionado pela
Fiscalização “não afastam o fundamento econômico registrado no laudo”.
28. Para que não restem dúvidas a respeito da inexistência de divergência
jurisprudencial, a Recorrida propõe o exercício de examinar o Caso Volvo à luz do
Acórdão Recorrido para examinar se a interpretação conferida à legislação
tributária e as conclusões apresentadas teriam sido divergentes. Nesse sentido,
confira-se trecho do voto do Relator no Caso Volvo:
“Analisando em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias,
percebe-se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser
determinado antes – ou, no máximo, até o momento – da aquisição. Trata-
se, ainda, de uma questão de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o
fundamento econômico determinante para o pagamento de um ágio
somente possa ter-se- conhecido após a operação de compra. Ora, se
somente tornou-se conhecido após a aquisição, não pode ter sido ele o
fator determinante para o pagamento ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do
ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova
há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
(...)
No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da
rentabilidade futura, atinente a cada uma das parcelas de participação
societárias adquiridas.
(...)
Assim, o que a recorrente almeja é de fato suprir a ausência de qualquer
documentação de suporte relativa à comprovação do fundamento do
ágio, a qual deveria ter em seu poder, por um laudo elaborado cerca de 23
anos após a aquisição mais antiga (1983) e 7 anos após a mais recente
(1999). Isto não pode ser aceito.”
29. Portanto, a decisão no Caso Volvo: (i) analisa uma única prova documental
apresentada (um laudo de avaliação elaborado 23 anos após a primeira
aquisição), com reconhecimento expresso do contribuinte de que não existem
documentos contemporâneos às aquisições de participações societárias; (ii)
afirma que o contribuinte pretende suprir a ausência de qualquer documentação
de suporte relativa à comprovação do ágio; e (iii) conclui que a prova da
fundamentação econômica do ágio “há de ser feita com documentos
contemporâneos aos fatos”.
30. Já o Acórdão Recorrido examina e valora um amplo conjunto documental
(incluindo laudo e estudos anteriores à aquisição da participação societária) e
conclui que “diante da análise da redação anterior e da redação atual do artigo
20, §3o, do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos
comprobatórios da rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo que
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
20
ainda que haja uma certa confusão no que tange às datas do laudo acostado no
presente processo, tais problemas não afastam o fundamento econômico
registrado no laudo”.
31. Portanto, a conclusão do Acórdão Recorrido está pautada na “existência de
outros documentos que comprovam a rentabilidade futura” e na “leitura dos
documentos comprobatórios de rentabilidade futura trazidos pela Recorrente”. É
absolutamente impossível dissociar a conclusão do Acórdão Recorrido da
valoração probatória de todo o conjunto documental apresentado pela Recorrida
no curso do processo administrativo (o que não existe, em absoluto, no Caso
Volvo). (destaques do original)
Prossegue observando que a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, mas apenas em relação à interpretação da legislação. Destaca excertos do
Manual de Recurso Especial no sentido de que não há interpretação divergente quando a
aplicação da norma jurídica está condicionada à análise de aspectos fáticos e comprobatórios que
são distintos entre o Acórdão Recorrido e o paradigma. Refere trechos do paradigma e assim
sintetiza os elementos fáticos relevantes para a decisão lá adotada:
(i) Elemento fático no 1: o ágio discutido no caso foi reconhecido em operações
empreendidas entre 1983 e 1999;
(ii) Elemento fático no 2: o laudo apresentado para demonstrar o fundamento
econômico do ágio pago nessas aquisições foi elaborado em 2005;
(iii) Elemento fático no 3: o laudo apresentado para fundamentar o ágio pago pela
CPV utilizou resultados passados da adquirida (VDB) ao invés de trabalhar com a
projeção de resultados futuros; e
(iv) Elemento fático no 4: não houve nenhum documento contemporâneo às
aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade futura, fato
reconhecido pelo próprio contribuinte (o laudo de 2005 seria o único
demonstrativo para comprovar a fundamentação econômica do ágio vinculado a
aquisição da VDB) (destaques do original)
Já no presente caso, a Recorrida apresentou diversos elementos de prova além do
Laudo que foi questionado pela Fiscalização no Auto de Infração (laudo elaborado pela Moore
Stephens e que a Fiscalização reputou como extemporâneo). Assim resume o conjunto documental
apresentado nos autos:
(i) Laudo elaborado pelo Merrill Lynch, feito ANTES da aquisição (fls.
1.778/1.854);
(ii) Laudo confirmatório elaborado pela Apsis Consultoria a fim de ratificar a
análise econômica empreendida pelo Merrill Lynch ANTES da aquisição (fls.
1.856/2.057). Este documento foi elaborado em 2017, quando da Impugnação,
para afastar quaisquer dúvidas a respeito da adequação da avaliação econômica
empreendida pelo Merrill Lynch ANTES da aquisição; e
(iii) Estudos econômicos internos contemporâneos à transação, a exemplo do
Plano de Negócios da empresa elaborado em junho de 2011 (fls. 2.154/2.244),
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
21
que confirmavam a existência de critérios econômicos para a fundamentação do
ágio em expectativa de rentabilidade futura. (destaques do original)
Diz que a conclusão de haver provas suficientes para fundamentação do ágio em
rentabilidade futura foi por conta da análise deste robusto acervo documental e observa que o
trecho do Acórdão Recorrido que analisa a adequação ou não das provas apresentadas pela
Recorrida para demonstrar o fundamento econômico do ágio é bastante curto e objetivo (fls.
2.435/2.436) e, EM NENHUM MOMENTO, indica que o Laudo Moore Stephens, por si só, seria
único elemento de prova para demonstrar o fundamento econômico do ágio registrado em
expectativa de rentabilidade futura e que se estaria aceitando como elemento de prova apenas um
laudo extemporâneo. Ao contrário, o Acórdão Recorrido reconhece a existência de outros
documentos de prova que ratificariam o fundamento econômico do ágio.
Conclui seu entendimento contrário ao conhecimento do recurso especial nos
seguintes termos:
44. O trecho não deixa nenhuma dúvida: o Acórdão Recorrido, (i) identificou a
existência de outros elementos comprobatórios além do Laudo elaborado pela
Moore Stephens; (ii) esses “outros” elementos comprobatórios “comprovam a
rentabilidade futura”; (iii) dentre esses elementos comprobatórios estaria o Laudo
Merrill Lynch, que seria contemporâneo à aquisição (requisito que, no
entendimento da PGFN, seria suficiente para comprovar o fundamento
econômico do ágio); e (iv) diante da “leitura dos documentos comprobatórios da
rentabilidade futura trazidos” pela Recorrida, o Acórdão Recorrido concluiu que
houve adequada comprovação do fundamento econômico do ágio em expectativa
de rentabilidade futura.
45. A ausência de divergência jurisprudencial: É evidente que, caso houvesse
documentação contemporânea à aquisição das quotas da VDB que comprovasse o
fundamento econômico do ágio, o deslinde do Caso Volvo seria diferente. Consta
na sua própria razão de decidir que o “demonstrativo” deveria ser
contemporâneo à aquisição para servir como prova do fundamento econômico do
ágio. O Recurso Voluntário do contribuinte não foi provido exatamente porque o
único elemento de prova era um laudo elaborado muitos anos após as aquisições
que resultaram no registro do ágio. É cristalina a distinção fática e probatória do
Caso Volvo vis-à-vis o caso analisado no Acórdão Recorrido.
46. Além dessa fundamental distinção fática acerca do “acervo probatório”, o
laudo apresentado no Caso Volvo comprovadamente avaliava lucratividades
efetivamente auferidas pela VDB, e não expectativa de rentabilidade futura. Esse
aspecto não ocorre no Laudo elaborado pela Moore Stephens. Apesar de ter sido
elaborado em 30.4.2014 (posteriormente à aquisição realizada em 14.6.2012), o
Laudo elaborado pela Moore Stephens não avaliou a lucratividade do passado –
mas, sim, a análise da rentabilidade futura para os períodos posteriores à sua
elaboração. Confira-se trecho do referido laudo:
[...]
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
22
47. Como se pode observar da tabela acima, que calcula a expectativa de
rentabilidade futura da Recorrida, o Laudo elaborado pela Moore Stephens se
utiliza de expectativas futuras de lucratividade da Recorrida, diferentemente do
Caso Volvo, cuja avaliação se voltou a lucros efetivamente auferidos pela VDB.
48. O Laudo elaborado pela Moore Stephens, apesar de elaborado em 2014,
utilizou-se de expectativas de 2015 a 2021 para aferir o valor econômico da
Recorrida à época da aquisição empreendida em 2012. Além disso, as Autoridades
Fiscais, no caso em concreto, não comprovaram que os resultados de 2012, 2013
e 2014 indicados no laudo foram resultados efetivamente apurados pela
Recorrida, o que também estabelece uma distinção fática relevante entre o
presente caso concreto e o Caso Volvo.
49. Reitera-se, nesse aspecto, que a razão de decidir do Caso Volvo se deu em
razão de o laudo apenas confirmar uma rentabilidade do passado (e não examinar
a perspectiva de rentabilidade do futuro):
[...]
50. Portanto, as conclusões do Caso Volvo não podem ser aplicadas ao Acórdão
Recorrido, uma vez que na hipótese destes autos, mesmo que se considere
apenas o laudo de avaliação questionado pela Fiscalização (Laudo da Moore
Stephens), é cristalino que este laudo examinou a rentabilidade futura da
entidade adquirida (e não a rentabilidade do passado).
51. Há, portanto, distinções fáticas e probatórias relevantes entre o Caso Volvo e
o presente caso em concreto, que justificam distintas razões de decidir. Confira-se
tabela comparativa com os elementos fáticos de cada um dos casos e com a ratio
decidendi dos acórdãos:
[...]
52. Note-se que a ratio decidendi só foi distinta entre os casos (Caso Volvo x
Acórdão Recorrido) pelo distinto acervo probatório trazido em cada um dos autos.
Se o E. CARF tivesse se deparado com o mesmo arcabouço probatório analisado
neste processo administrativo quando do julgamento do Caso Volvo, certamente
o resultado do caso seria distinto. Por conta de todas essas diferenciações fáticas,
resta-se comprovada a ausência de similitude fática e das razões de decidir do
Acórdão Recorrido com o Caso Volvo, o que resulta na ausência de comprovação
da divergência interpretativa, requisito essencial e necessário para a
admissibilidade deste Recurso Especial.
53. Por todo exposto, o Recurso Especial da PGFN afronta caput e o parágrafo 1o,
2o, 8o, todos do artigo 67 do RICARF, não devendo ser conhecido e julgado por
este E. CSRF. Mesmo na hipótese do Recurso Especial da PGFN ser conhecido, o
que se admite apenas para fins argumentativos, o Acórdão Recorrido, na matéria
de comprovação do fundamento do ágio em expectativa de rentabilidade futura,
não deve ser reformado, pelos motivos que serão destacados ao longo do
próximo capítulo. (destaques do original)
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
23
No mérito, recorda que as Autoridades Fiscais não aceitaram o Laudo apresentado
pela Recorrida ao longo da fiscalização (Laudo elaborado pela Morre Stephens) por entender que
tal documento continha inconsistências, e acrescenta:
55. Portanto, a discussão quanto ao laudo elaborado pela Moore Stephens no
contexto da autuação continha mais elementos que a discussão vinculada ao fato
de sua elaboração ter sido posterior a data da aquisição da Recorrida pela XION II.
Ocorre que a PGFN, ao apresentar seu recurso especial, não indicou qualquer
precedente que discutisse outros elementos além da suposta extemporaneidade
do laudo e sua aptidão para servir como “demonstrativo” do fundamento
econômico do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura registrado.
56. A PGFN apenas buscou rediscutir o fato de o laudo, elaborado posteriormente
à aquisição, servir ou não como documento hábil para comprovar a expectativa
de rentabilidade futura, nada mais. E, por assim o fazer, a PGFN aceitou que
apenas essa questão teria ensejado uma “interpretação” divergente entre o
Acórdão Recorrido e o Caso Volvo. Essa interpretação divergente não se voltaria
ao suposto erro material na data do laudo ou ao fato de ele ter sido contratado
pela Recorrida, e não pela XION II. Todos esses aspectos sequer foram objeto do
Recurso Especial da PGFN e, por essa razão, não poderão ser rediscutidos por esta
C. CSRF.
Sob esta ótica, a Contribuinte primeiro discorre sobre a existência de outros
documentos contemporâneos à aquisição que comprovam o fundamento econômico do ágio
registrado em expectativa de rentabilidade futura, referindo ter apresentado outro laudo,
elaborado pelo Merrill Lynch e emitido em março de 2012, isto é, antes da aquisição realizada em
14.6.2012, e demonstrando que:
63. A Recorrida também comprovou que a contratação da Merrill Lynch se deu
efetivamente em 2011 (previamente a aquisição), posto que apresentou a
seguinte documentação:
(i) Documento de 25.5.2011: Merrill Lynch efetua apresentação institucional aos
potenciais investidores, com considerações sobre a eventual transação a ser
realizada (doc. no 15 da Impugnação – fls. 2.059/2.143); e
(ii) Documento de 10.6.2011: o Grupo da XION II, representado pela ENAEX,
contrata o Merrill Lynch para assessorá-los financeiramente, em especial para
auxiliar na avaliação do valor econômica da sociedade investida (Recorrida) (doc.
no 16 da Impugnação – fls. 2.145/2.152).
64. Portanto, não restam dúvidas que o Merrill Lynch foi contratado para
assessorar a operação de compra da Recorrida, tendo em seu escopo de trabalho
a avaliação do valor de mercado da empresa que seria adquirida (Recorrida). Foi
com esse escopo que foi finalizado a elaboração do Laudo Merrill Lynch (doc. no
13 da Impugnação – fls. 1.779/1.854), que serviu de fundamento para a realização
da oferta de aquisição, ocorrida na mesma data.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
24
65. O Laudo do Merrill Lynch é um documento elaborado de acordo com o
método de fluxo de caixa descontado, que analisou (i) a situação econômica
brasileira; (ii) a situação específica da sociedade a ser adquirida (Recorrida), com
análise do seu negócio, market share, indicadores financeirs, etc.; (iii) os projetos
de interesse da Recorrida; (iv) a perspectiva de crescimento para o segmento e
para os negócios da Recorrida; e (v) a avaliação do valor de mercado da Recorrida
de acordo com o método do fluxo de caixa descontado.
66. A segunda página do Laudo Merrill Lynch aponta que o meio termo na
avaliação realizada segundo o método do fluxo de caixa descontado alcançaria um
valor estimado de R$ 406.000.000,00 (quatrocentos e seis milhões) ou, à época,
U$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões de dólares), sendo um
valor abaixo da oferta realizada por todo o negócio (R$ 374.000.000,00) 1.
67. A página 12 do Laudo apresenta esse cálculo e a consideração a respeito desse
“ponto intermediário” de valor econômico da Recorrida quando da avaliação.
Confira-se:

68. Sobre o valor da oferta vis-à-vis o valor da avaliação, isto é, informações a
respeito do item “A” e “B” indicado acima, o Laudo assim se pronunciou:

69. Para que não restasse nenhuma dúvida sobre a conclusão que chegou o Laudo
Merrill Lynch, a Recorrida contratou laudo da Apsis (doc. no 14 da Impugnação –
fls. 1.855/2.057) para revisar as projeções originais elaboradas pelo Merrill Lynch

1 No original do Laudo: “Midpoint of DCF valuation yielded an EV, for the entire business, of R$406mm or
US$252mm(1); however, offer price was at a lower EV amount of R$374mm or US$232mm(1), for the entire
business”.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
25
à época da constituição da joint venture. Veja-se o escopo do laudo contratado
em sua primeira página:
Revisão das projeções originais elaboradas pelo banco Merril Lynch e por
assessores dos Grupos Brescia e Sigdo Koppers (“contratantes”) à época da
constituição de sua joint venture. A presente projeção financeira (retroativa
à data-base da transação) tem por objetivo revisar as principais premissas
utilizadas no Laudo da Merrill Lynch de março de 2012, bem como suas
conclusões acerca do valor econômico da IBQ.
70. Após revisar os cálculos realizados pelo Merrill Lynch, com base em premissas
econômicas, a Apsis concluiu o seguinte:
Com base nos estudos apresentados realizados pela Merrill Lynch, com
data-base de 31 de maio de 2012, concluímos que o valor econômico da
IBQ contemporâneo à transação realizada era entre R$ 324.503 mil até R$
367.697 mil, sendo que qualquer valor pago pela aquisição de ações
representativas de seu capital nesta proporção estaria respaldado pela
expectativa de rentabilidade futura da empresa. Pode-se observar que os
múltiplos considerados na aquisição estavam similares àqueles observados
no mercado, tanto de transações similares, como de empresas
comparáveis.
Com base nas pesquisas realizadas e nos valores operacionais da IBQ,
entendemos que o valor pago de R$ 220,5 milhões por 66,67% de IBQ
estava em linha com o praticado no mercado à época da transação. Pode-se
observar que os múltiplos considerados na aquisição estão similares
àqueles observados no mercado, tanto de transações similares, como de
empresas comparáveis.
71. Portanto, sob quaisquer perspectivas que se analise a operação, o valor pago
pela XION II para adquirir 66,67% das ações representativas do capital da
Recorrida (R$ 220 milhões) estava fundamentado na sua expectativa de
rentabilidade futura, seja com base na avaliação original realizada pelo Merrill
Lynch, seja na revisão empreendida pela Apsis, com base nas mesmas premissas
econômicas utilizadas à época da aquisição.
72. Além desses dois laudos técnicos, que ratificam o procedimento adotado pela
Recorrida, a Recorrida apresentou, ao longo deste processo, estudos internos
elaborados à época da aquisição que confirmam a existência de critérios para a
fundamentação econômica do ágio em expectativa de rentabilidade futura (fls.
2.153/2.244).
73. Portanto, não restam dúvidas que existem estudos internos e externos que
efetivamente comprovam e corroboram a fundamentação econômica do ágio
pago pela XION II, elaborados anteriormente à aquisição, o que atende, inclusive,
a própria premissa da PGFN em seu Recurso Especial.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
26
74. A análise efetuada acima não deixa nenhuma dúvida: a Recorrida tinha à sua
disposição meios de prova aptos a comprovar a fundamentação econômica do
ágio. Ainda que o Laudo da Moore Stephens fosse desconsiderado – como
pretende fazer a Fiscalização e a PGFN – não restam dúvidas que o ágio está
fundamentado em estudos idôneos.
75. Caso seja aplicado o entendimento da própria PGFN, apresentado em seu
Recurso Especial, não restará outra alternativa a esta C. CSRF que não seja o
reconhecimento de que os documentos apresentados ao longo deste processo
administrativo são suficientes para servirem de “demonstrativo” do fundamento
econômico do ágio pago em 2012 pela XION II em expectativa de rentabilidade
futura. (destaques do original)
Subsidiariamente argumenta que o laudo elaborado pela Moore Stephens serve
como demonstrativo do fundamento econômico do ágio pago pela XION II porque:
77. As Autoridades Fiscais desqualificaram o Laudo da Moore Stephens em razão
de inconsistências temporais entre determinadas informações constantes no
documento e a data em que o laudo foi emitido. Cumpre ressaltar que não houve
nenhuma alegação de inconsistências nos critérios técnicos utilizados e/ou na
metodologia de avaliação da Recorrida pelo método do fluxo de caixa
descontado.
78. A leitura do Relatório Fiscal com a justificativa para a lavratura do Auto de
Infração passa a falsa impressão de que a legislação fiscal vigente à época dos
fatos descrevia detalhadamente diversos requisitos objetivos que deveriam ser
atendidos pelos contribuintes para fins de comprovação da fundamentação
econômica do ágio (elaboração por terceiros independentes, preparado antes da
efetiva aquisição etc.).
79. Ocorre que, ao analisar a legislação fiscal, verifica-se que o requisito para a
comprovação da fundamentação econômica do ágio é muito simples e não requer
nenhuma forma específica:
“RIR/99
Artigo 385, § 3o: O lançamento com os fundamentos de que tratam os
incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.”
80. A redação da legislação fiscal é clara e não comporta dúvidas: o ágio deve ser
baseado em uma “demonstração”. O legislador não usou o termo “laudo técnico”,
não exigiu que fosse elaborado por terceiros e não estabeleceu data específica
para a elaboração do documento.
81. É necessário tão somente que exista um estudo (ou até mesmo uma
apresentação interna) que justifique o preço de aquisição pago: não importa se
elaborado pela própria companhia ou em data posterior à aquisição da
participação societária. O essencial é que o contribuinte tenha meios hábeis de
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
27
justificar que existe um racional para a atribuição de determinada fundamentação
econômica do ágio.
82. A exigência de requisitos específicos e objetivos para a comprovação da
fundamentação econômica do ágio passou a existir tão somente com a edição da
Lei no 12.973, de 13.5.2014 (“Lei 12.973/14”), para operações realizadas a partir
de 2015. Este novo normativo estabeleceu requisitos específicos para:
(i) Forma: a mais ou menos-valia dos ativos deve estar justificada em laudo
de avaliação;
(ii) Procedência: o laudo de avaliação deve ser elaborado por perito
independente);
(iii) Registro: o laudo deverá ser protocolado na Receita Federal do Brasil ou
o seu sumário deve ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos (“RTD”); e
(iv) Prazo: o protocolo deve ser efetuado em até 13 (treze) meses após a
aquisição.
83. Portanto, foi necessária a edição de uma lei ordinária para determinar a
forma, a procedência, o registro e o prazo do documento que comprove a
fundamentação econômica do ágio para que esses critérios passassem a existir no
ordenamento jurídico. Na época dos fatos narrados neste processo
administrativo, no entanto, não existia qualquer desses requisitos. Bastava-se,
apenas, que houvesse um demonstrativo, uma prova que demonstrasse que a
XION II, quando adquiriu a Recorrida, pagou o excedente de preço em relação ao
patrimônio líquido porque tinha expectativa de que a Recorrida auferisse
lucratividade futura em montante suficiente para respaldar o ágio.
84. A PGFN, no entanto, apega-se ao fato de que o Laudo da Moore Stephens não
seria documento hábil e idôneo para comprovar o fundamento econômico do
ágio e servir de “demonstrativo” requerido pela Lei exclusivamente pelo fato de
ele ter sido elaborado após a aquisição. A extemporaneidade, portanto, é o único
elemento indicado pela PGFN que tornaria o referido laudo como inábil para
servir como “demonstrativo” para a fundamentação do ágio pago. Ocorre que
esse critério temporal inexiste na legislação. Onde o legislador não distingue, não
cabe ao intérprete fazê-lo (ubi Lex non distinguit nec nos distinguere devemus),
fato diversas vezes reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(“STF”)2. 3
85. A simples leitura da legislação é suficiente para concluir que a norma
tributária, à época da aquisição, não exigia que o laudo de avaliação fosse
elaborado antes da efetiva operação de aquisição. A inexistência de prazo
específico para a elaboração do laudo fica ainda mais evidente em razão da

2 A título de exemplo, podemos citar o Ag. Reg. No REsp n. 574.900/MG, de relatoria do Ministro Merco Aurélio.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
28
redação da Lei 12.973/14, que passou a instituir a forma, procedência, registro e
prazo para a demonstração do ágio, em transações ocorridas a partir de 2015.
86. A partir da análise do § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77. Fica evidente
a existência de dois momentos distintos: (i) o lançamento contábil com a
indicação do fundamento econômico do ágio; e (ii) a elaboração de
demonstrativo que servirá de fundamento econômico para o ágio registrado.
Trata-se de duas condutas cujos momentos para sua realização não
necessariamente se coincidem.
87. Não restam dúvidas que o lançamento deverá ser escriturado no momento do
pagamento do ágio, não se podendo olvidar que deverá contabilizar o ágio tão
logo se configure a obrigação de pagar o preço pactuado pela participação
societária. Isto se dá em razão do princípio da competência, nos termos do caput
do artigo 177 da Lei das S.A.
88. Agora, quanto ao momento em que se deve ser elaborada a demonstração do
fundamento do ágio, o § 3o nada dispõe. O dispositivo legal limita-se a
estabelecer a obrigação da elaboração de demonstração, bem como seu
arquivamento, mas não impede que ela seja feita em momento posterior à
escrituração do lançamento contábil do ágio.
89. Não é por outro motivo que os professores Luis Eduardo Schoueri e Roberto
Codorniz Leite Pereira3 asseveram o seguinte:
“Assim, revela-se correto o entendimento de que o demonstrativo pode
ser feito a qualquer momento desde que seja fiel às circunstâncias do
negócio respaldando-se em elementos de prova contemporâneos à
operação. O importante é que a demonstração permita aferir qual foi a
motivação do adquirente na data da aquisição da participação societária.
Para tanto, o critério temporal que deverá ser rigidamente observado
refere-se à prova da motivação do adquirente – haja vista que a motivação
sempre precederá o negócio – e não à elaboração do laudo o qual pode ser
elaborado a qualquer tempo.” - não destacado no original
[...] (destaques do original)
Cita jurisprudência deste Conselho em apoio a seu entendimento, e conclui:
94. Dessa forma, pode-se concluir que não há exigência legal determinando que o
Laudo Técnico seja arquivado como comprovante antes da contabilização ou da
aquisição, o que se comprova pela atual jurisprudência do CARF.
95. Em vista do exposto, é possível concluir que a demonstração do fundamento
econômico do ágio não depende de forma, prazo registro ou procedência. A
Recorrida pode demonstrar o fundamento econômico do ágio pago em sua

3 SCHOUERI, Luis Eduardo. PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. A Figura do “laudo” nas operações societárias com ágio:
do retrato da expectativa de rentabilidade futura para o retrato do valor justo. In: MANEIRA, Eduardo. SANTIAGO, Igor
Mauler. Ágio no Direito Tributário e Societário. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 172.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
29
aquisição pela XION II com o Laudo elaborado pela Morre Stephens, apesar de ele
ter sido emitido após a aquisição, em 30.4.2014. (destaques do original)
Finaliza reiterando que a qualificação da penalidade está completamente adstrita à
suposta existência de um “demonstrativo” apresentado pela Recorrida que conteria
“inconsistências” (laudo da Moore Stephens) porque, segundo o entendimento das Autoridades
Fiscais o documento seria “ideologicamente falso”. Assim, esta discussão se confundiria com o
mérito recursal, mas a PGFN, ao apresentar o seu recurso especial, não questionou ou apresentou
precedente para rediscutir a inidoneidade do laudo enquanto documento probatório. A PGFN
simplesmente apresentou precedente que discutia se laudos elaborados posteriores à aquisição
poderiam ou não servir como “demonstrativo” do fundamento econômico do ágio (Caso Volvo), de
modo que mesmo que o recurso especial da Fazenda seja provido, o que se admite apenas para
argumentar, a qualificação da multa de ofício NÃO pode ser mantida, posto estar fundamentada
em premissas que NÃO poderiam ser reapreciadas por esta C. CSRF.
Requer, dessa forma, que o recurso especial não seja conhecido e, mesmo se
admitido, que seja reconhecido por esta C. CSRF que a única matéria objeto de discussão quanto
ao Laudo elaborado pela Morre Stephens refere-se a sua aptidão, ou não, de servir como
“demonstrativo” para fundamentar o ágio, posto que elaborado posteriormente à aquisição da
Recorrida pela XION II. Outros elementos como o “erro material” na data de assinatura deste
documento e sua contratação por parte da Recorrida, e não da XION II, sequer podem ser
reanalisados por esta C. CSRF. Com efeito, a Recorrida requer seja reconhecido que quaisquer
outros elementos indicados pelo TVF para contestar a idoneidade do laudo da Moore Stephens que
não seja sua “extemporaneidade” sejam tidos como questões transitadas em julgado neste
processo administrativo. E, sob esta diretriz de mérito, requer seja reconhecido que o ágio pago
pela XION II estava fundamentado em expectativa de rentabilidade futura da Recorrida, para além
de, na remota hipótese desse recurso ser conhecido e provido, ser reconhecido que a multa
qualificada não pode ser restabelecida.

VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário, apontando
dessemelhanças entre os casos comparados.
O exame de admissibilidade concordou com a existência de divergência
jurisprudencial em face do paradigma no 1102-001.104 por constatar que, segundo a ótica da
Fazenda Nacional, o acórdão recorrido discordou do entendimento da Fiscalização, defendendo
que o fundamento econômico do ágio associado à aquisição das ações da contribuinte IBQ
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
30
(expectativa de rentabilidade futura) pode ser justificado/comprovado por laudo elaborado em
data posterior àquela em que o ágio foi pago, dado inexistir à época dispositivo legal que exigisse,
para fins de comprovação do fundamento econômico do ágio praticado, um laudo propriamente
dito, revestido de todas as formalidades, tampouco que este “laudo” fosse anterior à aquisição da
participação societária. Já o paradigma, após ponderar que a demonstração do fundamento
econômico do ágio pode ser feita também por meios diversos de um laudo, interpretou a legislação
vigente de forma diversa por concluir que a prova de que o ágio foi pago com base na
rentabilidade futura do investimento deve ser feita pela empresa que pagou a “mais valia”, por
meio de “documentos contemporâneos aos fatos”. Tal conclusão foi alcançada como decorrência
lógica do fato de que a legislação exigia que o fundamento econômico do ágio, sendo fator
determinante para seu pagamento, fosse conhecido antes da operação de aquisição da
participação societária e da escrituração deste mesmo ágio.
A Contribuinte aponta que outro seria o contexto probatório destes autos, assim
como vícios diversos estariam presentes nos elementos que se prestaram a comprovar o
fundamento do ágio cuja amortização foi discutida no paradigma.
Consta do acórdão recorrido o seguinte relato das objeções fiscais à
fundamentação do ágio amortizado:
DA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS OU LAUDO TÉCNICO VÁLIDO
A fiscalizada, na condição de sucessora da XION II, após ser intimada e reintimada
(em sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, que totalizaram 80 dias - doc. 7)
a apresentar os documentos que fundamentaram o valor do ágio pago na compra
da participação em 14.06.2012 (ou seja, demonstrativos, estudos periciais ou
laudos técnicos), entregou à auditoria ao fim do prazo o documento denominado
LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA IBQ, confeccionado pela
MOORE
STEPHENS
LIMA
LUCCHESI
AUDITORES
INDEPENDENTES (CNPJ
60.525.706/0001-07), com data de emissão em 30.04.2012, cujo teor aponta a
empresa XION II como contratante de tal serviço, em razão dessa empresa estar
em negociação para aquisição de 2/3 das ações da IBQ.
Após ler tal documento, no entanto, chamou a atenção da auditoria o fato de que,
apesar de o laudo ter sido emitido em 30.04.2012, constam em seu texto citações
de diversos trabalhos realizados pela Consultoria Moore Stephens em períodos
posteriores a essa data, o que por óbvio caracteriza uma grave inconsistência
lógico-temporal.
Em razão disso, a auditoria requereu que a fiscalizada apresentasse o contrato de
prestação do serviço firmado, os lançamentos contábeis envolvidos, as notas
fiscais, os comprovantes de pagamento (TIF 1 – doc. 6), bem como o laudo de
avaliação original (TIF 3 – doc. 6) e, em resposta a tais pedidos, a empresa
entregou o requerido laudo original (ao que a auditoria o reteve lavrando o
devido Termo de Retenção (doc. 32), deixando, porém, de apresentar os demais
documentos, sob a alegação de não os haver localizado (doc. 7).
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
31
A auditoria intimou diretamente a Moore Stephens a entregar a sua versão do
referido laudo e os demais documentos que não haviam sido entregues
anteriormente pela fiscalizada. Como resposta, ao encaminhar as informações e
documentos requeridos, a Moore Stephens argumentou que: 1) na verdade, a
contratação de seus serviços não foi realizada pela XION II, mas sim pela empresa
IBQ; 2) tal contratação ocorreu somente em 02.05.2013; 3) cometeu erro material
ao firmar no laudo (de sua lavra) o dia 30.04.2012 como a data de sua emissão
(data contemporânea à negociação), pois tal emissão somente ocorreu, de fato,
em 30.04.2014 (doc. 13).
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que em abril de 2013 nos foi
solicitada uma proposta para prestação de serviços à IBQ Indústrias
Químicas S.A., para a elaboração do Laudo de Avaliação Econômico-
Financeira da IBQ Indústrias Químicas S.A, na data-base de
31/12/2011, além da revisão do Estudo de PPA (Purchase Price
Allocation), em relação ao valor pago pela Xion II Participações S.A.
pela aquisição de participação societária na IBQ Indústrias Químicas
S.A. Na ocasião da contratação de nossos serviços, conforme
contrato de prestação de serviços, formalizado em 02/05/2013
(Doc. 06), a empresa Xion II Participações S.A já havia sido
incorporada pela IBQ Indústrias Químicas S.A.
Desta maneira, constatou-se a ocorrência de um erro material no
Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da IBQ Indústrias
Químicas S.A., cuja data de emissão consta como 30/04/2012, mas
deveria ser 30/04/2014. A linha do tempo ilustrada acima e os
documentos anexados a esta Carta Resposta comprovam a
incorreção da data de emissão e confirma a efetiva emissão do
Laudo em 30/04/2014.
Confrontadas, porém, tais justificativas com as inconsistências apontadas no
laudo e nos demais documentos que circunstanciaram a contratação em apreço,
entende-se que não há como aceitar tal documento como instrumento hábil a
fundamentar o pagamento de ágio (a título de expectativa de rentabilidade
futura) na operação em apreço, pois:
a. se for considerada como correta a data apontada na resposta da
consultoria (30.04.2014), haveria inconsistência quanto à natureza dos
dados citados no laudo, pois tal documento aponta informações
econômico-financeiras dos AC 2011/2012/2013 como se fossem meras
projeções futuras e não como fatos já ocorridos, como seria de se esperar
de um documento, lavrado em 30.04.2014.
b. se for considerada como correta a data de emissão efetivamente
anotada no laudo (30.04.2012), haveria inconsistência lógico-temporal
quanto às citações dos trabalhos anteriormente realizados pela consultoria,
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
32
contidas no laudo, pois lá constam trabalhos com datas posteriores à
assinatura do documento;
c. Se considerado correto que a contratação dos serviços se deu em
02.05.2013, haveria inconsistência com o próprio texto do laudo, que
afirma categoricamente que a contratação dos serviços da consultoria foi
realizada pela empresa XION II, quando na verdade tal empresa foi extinta
ainda no AC de 2012, ao ser incorporada pela IBQ;
Ademais, faltaria independência e não há mesmo qualquer plausibilidade na
alegada contratação, pela IBQ, dos serviços de consultoria independente da
Moore Stephens para (após transcorridos praticamente dois anos de venda da
participação na IBQ e extinta a “compradora” XION II), emitir um laudo isento
sobre o valor de mercado da participação alienada, principalmente quando, ao
encomendar tais serviços, a suposta contratante (IBQ) já havia incorporado a
XION II e vinha amortizando (desde 12/2012) o ágio gerado na operação de
14.06.2012, em razão da alegada expectativa de rentabilidade futura.
Todas essas inconsistências e incongruências, mais do que afastar a possibilidade
de aceite do citado laudo (como instrumento hábil e capaz de fundamentar o
pagamento do ágio com base em expectativa de rendimentos futuros), indiciam a
ocorrência de fraude fiscal. (destaques do original)
Também foram reproduzidos os argumentos de defesa assim sintetizados na
decisão de 1a instância:
V. O DIREITO: A LEGITIMIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO
(A) A colocação da questão.
Simples equívoco na data de assinatura do Laudo da Moore Stephens – que em
nada impacta o direito da Requerente – levou as autoridades fiscais a concluírem
que o laudo de avaliação: (A) teria sido emitido após mais de dois anos da
aquisição; (B) a suposta inidoneidade do Laudo demonstraria a ausência de
independência da Moore Stephens; e (C) possui inconsistências técnicas, sem que
possa ser aceito para fins de fundamentar o pagamento do ágio com base na
expectativa de rentabilidade futura.
Ademais, a Fiscalização alega que o equívoco cometido pela Moore Stephens na
assinatura do laudo de avaliação caracteriza fraude fiscal, o que justificaria a
qualificação da multa de ofício do patamar regular de 75% para 150%.
(B) As normas tributárias sobre a forma de demonstração da fundamentação
econômica do ágio.
(B.1) Requisitos gerais para a comprovação da fundamentação econômica do ágio.
O ágio deve ser baseado em uma “demonstração”. O legislador não usou o termo
“laudo técnico”, não exigiu que fosse elaborado por terceiros e não estabeleceu
data específica para a elaboração do documento. É necessário tão somente que
exista um estudo (ou até
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
33
mesmo uma apresentação interna) que justifique o preço de aquisição pago: não
importa se elaborado pela própria companhia ou em data posterior à aquisição da
participação societária.
A exigência de requisitos específicos e objetivos para a comprovação da
fundamentação econômica do ágio passou a existir tão somente com a edição da
Lei 12.973/14, para operações realizadas a partir de 2015. A Fiscalização pretende
exigir que a fundamentação econômica do ágio esteja fundamentada em forma,
procedência, registro e prazo específicos, sem nenhum fundamento em Lei.
(B.2) Questões específicas sobre o prazo para elaboração do demonstrativo com a
justificativa econômica do ágio. A norma tributária não exige que o laudo de
avaliação seja elaborado antes da efetiva operação de aquisição. O lançamento
deverá ser escriturado no momento do pagamento do ágio, não se podendo
olvidar que deverá contabilizar o ágio tão logo se configure a obrigação de pagar o
preço pactuado pela participação societária. Isto se dá em razão do princípio da
competência, nos termos do caput do art. 177 da Lei das S.A. Agora, quanto ao
momento em que se deve ser elaborada a demonstração do fundamento do ágio,
o § 3o nada dispõe. O dispositivo legal limita-se a estabelecer a obrigação da
elaboração da demonstração, bem como seu arquivamento, mas não impede que
ela seja feita em momento posterior à escrituração do lançamento contábil do
ágio. Não há exigência legal determinando que o Laudo Técnico seja arquivado
como comprovante antes da contabilização ou da aquisição, o que se comprova
pela atual jurisprudência do CARF.
(B.3) Conclusão
Em vista do exposto, é possível concluir que a demonstração do fundamento
econômico do ágio não depende de forma, prazo, registro ou procedência. A
Recorrente pode demonstrar e justificar economicamente o ágio através de
planilhas, estudos internos, apresentações gerenciais, laudos contratados de
terceiros, dentre outras formas admitidas em direito. Na vigência da Lei 9.532/97,
o importante é que o contribuinte tenha um demonstrativo que justifique o preço
pago e a fundamentação econômica do ágio – independentemente da forma
adotada e da data em que o documento é elaborado.
(C) A Requerente cumpriu com todos os requisitos para demonstração do
fundamento econômico do ágio
(C.1) O contexto e os documentos apresentados na Fiscalização Ao longo do
procedimento de Fiscalização, a Requerente foi intimada apenas a apresentar o
demonstrativo que justificasse a natureza econômica do ágio. Com base na
inexistência de requisitos legais objetivos, a Requerente apresentou durante a
Fiscalização apenas um dos estudos que justificam o preço de aquisição pago e a
fundamentação econômica do ágio como “expectativa de rentabilidade futura”: o
Laudo da Moore Stephens. No momento da apresentação do Laudo da Moore
Stephens, a Requerente não se preocupou com a data de emissão do documento,
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
34
tendo apenas entregue à fiscalização um dos documentos idôneos que servem de
“demonstração” do fundamento econômico do ágio.
(C.2) O laudo elaborado pelo Bank of America Merrill Lynch Com o objetivo de
conferir subsídio à XION II e seus acionistas, foi contratada a elaboração de laudo
de avaliação junto ao Bank of America Merrill Lynch (“Laudo do Merrill Lynch”). O
laudo foi contratado no ano de 2011 (antes da aquisição) e tinha por objetivo
garantir que o valor a ser pago pelas ações da Requerente estava dentro de
parâmetros de mercado e geraria a rentabilidade esperada pela XION II e seus
investidores.
25.05.2011: Merrill Lynch efetua apresentação institucional aos potenciais
adquirentes, com considerações sobre a potencial transação (Doc. no 15).
10.06.2011: Engagement Letter assinada entre a ENAEX SA e o Merrill Lynch (Doc.
no 16): a Engagement Letter estabelece que a ENAEX contrata o Merrill Lynch para
a assessoria financeira da transação de compra da Requerente, em especial no
que diz respeito à avaliação do valor das ações da sociedade investida.
Portanto, não restam dúvidas que o Merrill Lynch foi contratado para assessorar a
operação de compra da Requerente, tendo em seu escopo a realização da
avaliação do valor de mercado da empresa (“valuation of Target”). Foi com esse
escopo que, em 20.03.2013, foi finalizada a elaboração do Laudo da Merrill Lynch
(Doc. no 13), que serviu de fundamento para a realização de oferta de aquisição,
ocorrida na mesma data.
O Laudo do Merril Lynch é um documento elaborado de acordo com o método do
fluxo de caixa descontado, que analisou: (A) a situação econômica brasileira; (B) a
situação específica da sociedade a ser adquirida (Requerente), com análise do seu
negócio, market share, indicadores financeiros, etc; (C) os projetos de interesse da
Requerente; (D) a perspectiva de crescimento para o segmento e para os negócios
da Requerente; e (E) a avaliação do valor de mercado da Requerente de acordo
com o método do fluxo de caixa descontado.
Conforme é possível extrair das páginas 37 e 38 do Laudo da Merrill Lynch, o valor
de mercado estimado para a Requerente em agosto de 2011 variava entre o
montante de R$ 285 milhões (base conservadora), R$ 310 milhões (caso base) e
R$ 407 milhões (valuation agressivo, levando em consideração o interesse dos
vendedores). Como visto, o preço final acordado entre as partes ficou entre a
variação de R$ 310 milhões (caso base) e R$ 407 milhões (valuation estimado
pelos vendedores).
Portanto, com a juntada do Laudo da Merrill Lynch a Requerente demonstra, de
uma vez por todas, que, ainda que o Laudo da Moore Stephens seja
desconsiderado (o que se admite apenas para fins de argumentação), existia um
estudo técnico elaborado por terceiros independentes, elaborado antes da data
de aquisição e amparado em metodologia consistente.
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
35
Sendo assim, o Auto de Infração deve ser integralmente cancelado pelo
atendimento integral aos requisitos para o aproveitamento fiscal do ágio. Ainda
que as autoridades fiscais entendam que o Auto de Infração deve ser mantido no
mérito (o que se admite apenas para fins de argumentação), é evidente que a
multa agravada deve ser afastada, uma vez que a alegação de fraude fiscal
efetuada pelas Autoridades Fiscais é absurda e carece de qualquer fundamento.
(C.3) O laudo confirmatório elaborado pela Apsis Adotando postura altamente
cautelosa, a Requerente contratou, em dezembro de 2017, a elaboração de um
novo laudo de avaliação que confirmasse as premissas adotadas pelo Laudo da
Merrill Lynch e por outros estudos internos que serviram de fundamento para o
pagamento do preço de aquisição na transação em 2012. Esse laudo de avaliação
foi elaborado pela Apsis (“Laudo Confirmatório da Apsis”). Vale destacar que esse
laudo, por si só, já seria suficiente para demonstrar a fundamentação econômica
do ágio. Trata-se de documento que confirma as premissas adotadas no passado e
que deveria ser acatado, de forma isolada, como comprovação do preço pago
para aquisição das ações da Requerente.
(C.4) Outros estudos que demonstram a fundamentação econômica do ágio pago
pela XION II Além dos laudos de avaliação elaborados por terceiros, a Requerente
apresenta estudos internos elaborados à época da aquisição e que confirmam a
existência de critérios para a fundamentação econômica do ágio. Nesse particular,
merecem destaque os seguintes documentos:
Junho de 2011: Plano de Negócios da Requerente, com demonstração das curvas
de crescimento e fluxo de caixa esperado (Doc. no 17).
Maio de 2012: Apresentação para a diretoria com análise detalhada da
rentabilidade da companhia, próximos projetos e o valor do fluxo de caixa do
período (Doc. no 18).
(C.5) Conclusão
A Requerente tinha à sua disposição meios de prova aptos a comprovar a
fundamentação econômica do ágio. Ainda que o Laudo da Moore Stephens fosse
desconsiderado – como pretende fazer a Fiscalização – não restam dúvidas que o
ágio está fundamentado em estudos idôneos e elaborados por terceiros não
relacionados.
(D) O Laudo da Moore Stephens era apto a comprovar a fundamentação
econômica do ágio.
Vale destacar que o Laudo da Moore Stephens possuía um erro na data indicada
para a sua assinatura: no lugar de indicar a data de 30.04.2014, acabou por indicar
a data de 30.04.2012. Trata-se de simples erro temporal que não impacta a
validade e legitimidade do documento elaborado pela empresa de auditoria. O
equívoco cometido na assinatura do laudo de avaliação foi de plano reconhecida
pela própria empresa de auditoria.
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
36
Independentemente de o Laudo da Moore Stephens ter sido elaborado em 2012
ou 2014, é inquestionável que o documento serve de comprovante da
fundamentação econômica do ágio.
O relato do recurso voluntário analisado no acórdão recorrido refere, apenas, como
quinta razão apresentada contra a decisão de 1a instância, que todos os laudos apresentados pela
Recorrente são válidos e comprovam o valor econômico da Recorrente no momento da aquisição
de 2/3 de suas ações representativas de seu capital pela XION II, não sendo possível concluir que o
ágio não era fundamentado em demonstrativo válido.
A maioria do Colegiado a quo, por sua vez, concordou com as razões e conclusões
do relator, Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que suportaram a ementa no sentido de que nos
termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, cisão ou fusão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor do ágio cujo fundamento seja a
expectativa de rentabilidade futura, à razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de apuração. E, com respeito à fundamentação do ágio amortizado, o voto condutor do
acórdão recorrido traz consignado que:
Embora a data de emissão do laudo da Moore Stephens seja 30.04.2012, a
fiscalização constatou citações de diversos trabalhos realizados em períodos
posteriores a essa data, o que gera uma inconsistência lógico-temporal.
Ademais, como decorrência de intimação direta à Moore Stephens, constatou-se
que: 1) na verdade, a contratação de seus serviços não foi realizada pela XION II,
mas sim pela empresa IBQ; 2) tal contratação ocorreu somente em 02.05.2013; 3)
cometeu erro material ao firmar no laudo (de sua lavra) o dia 30.04.2012 como a
data de sua emissão (data contemporânea à negociação), pois tal emissão
somente ocorreu, de fato, em 30.04.2014 (doc. 13).
Por mais que todas essas informações demonstrem uma série de incongruências,
cabe destacar que não havia um dispositivo legal exigindo um laudo revestido de
todas formalidades, tampouco que este “laudo” fosse anterior à aquisição da
participação societária. Nesse sentido, cabe a leitura do dispositivo legal aplicável
à época:
Decreto-Lei n. 1.598/77: Art. 20. (...) § 3o - O lançamento com os
fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
Assim, nota-se que a lei usa a expressão demonstração, não havendo menção a
nenhum laudo. Luís Eduardo Schoueri assinala a amplitude do termo
demonstração, de modo que há uma ampla liberdade para comprovação dos
fundamentos econômicos de tal aquisição, ou seja, poderiam ser utilizados
apresentações, relatórios executivos e até planilhas (SCHOUERI, Luís Eduardo.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
37
Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 33-37).
Ainda que grandes operações de aquisição envolvam trabalhos de “due
diligence”, a prática negocial de uma operação de aquisição irá depender muito
mais do encontro das vontades dos alienantes e dos adquirentes do que da
existência de uma avaliação praticamente certa do valor da participação
adquirida.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que o próprio dispositivo legal foi reformulado e
atualmente há previsão de um laudo para identificação das mais e menos valias
da participação societária adquirida, sendo que tal laudo deverá ser protocolado
até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição:
Decreto-Lei n. 1.598/77: Art. 20. (...) § 3o O valor de que trata o inciso II do
caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo
sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês
subsequente ao da aquisição da participação”.
Vale destacar ainda a existência de outros documentos que comprovam a
rentabilidade futura. Nesse sentido, há um relatório do Merrill Lynch (fls .1179 e
ss.) e um laudo da Apsis (fls. 1856 e ss.), este último posterior à aquisição.
Diante da análise da redação anterior e da redação atual do artigo 20, §3o, do
Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos comprobatórios da
rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo que ainda que haja uma
certa confusão no que tange às datas do laudo acostado no presente processo,
tais problemas não afastam o fundamento econômico registrado no laudo.
(negrejou-se)
Como se vê, há referência no voto condutor do acórdão recorrido aos demais
demonstrativos referidos pela defesa, um deles que seria anterior à aquisição, dado o segundo ser
posterior à aquisição, e a afirmação de que eles comprovam a rentabilidade futura. Esclareça-se
que esta inferência de que o relatório do Merrill Lynch é anterior à aquisição está confirmada na
expressão da defesa resumida a partir da impugnação, que menciona a contratação do laudo no
ano de 2011 (antes da aquisição), com o objetivo de garantir que o valor a ser pago pelas ações da
Requerente estava dentro de parâmetros de mercado e geraria a rentabilidade esperada pela XION
II e seus investidores. Quanto ao lado Apsis, referido como posterior à aquisição, vale esclarecer
que a defesa o apresentou como avaliação contratada em dezembro/2017 para confirmação das
premissas adotadas pelo Laudo Merrill Lynch e por outros estudos internos que serviram de
fundamento para o pagamento do preço de aquisição na transação.
Assim, não é possível afirmar que o Colegiado a quo validou a fundamentação do
ágio amortizado em rentabilidade futura apenas com base em laudo elaborado em data posterior
àquela em que o ágio foi pago. O voto condutor do acórdão recorrido também invoca
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
38
demonstrativo anterior à aquisição, e a PGFN não traz qualquer contestação à admissibilidade
desta prova trazida em impugnação, apegando-se apenas à intempestividade do laudo da Moore
Stephens, para além de referir outras inconsistências nele identificadas pela autoridade lançadora.
Apenas sob esta ótica já seria possível afirmar a insuficiência recursal da
argumentação fazendária para reforma do recorrido, pois, mesmo se afirmada a imprestabilidade
do laudo da Moore Stephens em razão de sua intempestividade, a validade da fundamentação do
ágio em rentabilidade futura subsistiria afirmada com base nos outros documentos que
comprovam a rentabilidade futura, quais seja, relatório do Merrill Lynch (fls .1179 e ss.) e laudo da
Apsis (fls. 1856 e ss.), inclusive porque este último, mesmo sendo posterior à aquisição, não foi
confrontado pela PGFN quanto à justificativa de sua elaboração para confirmação das premissas
do relatório do Merrill Lynch.
De toda a sorte, é oportuno observar, também, que o paradigma no 1102-001.104
analisou contestação de maior espectro ao documento apresentado para provar o fundamento do
ágio pago. A ementa do julgado já traz referências neste sentido:
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA
AOS
FATOS.
NECESSIDADE.
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado de bens do
ativo ou na expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração. Não há a
exigência de que a comprovação se dê por meio de um laudo, contudo, a referida
demonstração deve ser contemporânea aos fatos, e estar lastreada em
elementos de prova coerentes e adequados, que permitam corroborar a
justificativa do fundamento que foi indicado para se pagar o sobrepreço.
(negrejou-se)
De fato, tratava-se, no caso, de glosa de amortizações de ágio formado em
aquisições ocorridas entre 1983 e 1989, deduzidas a partir de 30/06/2006, sob a seguinte
motivação:
6. A Fiscalização entendeu que:
6.1 A documentação comprobatória de pagamento dos ágios, apresentada pelo
contribuinte, foi apenas menção ao Livro Diário da CPV.
6.2 A escrituração contábil nos Diários da COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO VOLVO
LTDA (CPV), quando da aquisição das participações societárias da VOLVO DO
BRASIL LTDA (VDB), não define o fundamento econômico das referidas aquisições.
6.3 O Laudo Pericial Contábil (fls. 4666) foi elaborado em dezembro de 2005,
portanto em momento algum tratou de previsão de resultado de exercícios
futuros e sim de análise de série histórica dos resultados da VOLVO DO BRASIL
LTDA até a data em que ele foi realizado.
6.4 Na Parte B do LALUR da CPV, referente ao ano-calendário de 2005 não há
escrituração da amortização dos ágios, e que referente ao ano-calendário de
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
39
2006, no mês anterior à incorporação da CPV pela VDB, isto é, em 04/2006, foi
escriturado a amortização do ágio pela aquisição de ações da VDB vindas da
VIAÇÃO GARCIA, sendo que nesse caso, seguindo o disposto no artigo 391 do
RIR/99, a amortização do ágio deveria realizar-se em 2000 totalmente, haja vista
que neste ano ocorreu prejuízo, ou a partir de 2001 a 2005, anos que
apresentaram lucro, conforme Demonstração da Parcela do Resultado da VDB
Equivalente à Participação da CPV na VDB, item 6.2 do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
– FUNDAMENTAÇÃO DE ÁGIO em nome da CPV – COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO
VOLVO LTDA.
A escrituração do sujeito passivo, assim, não indicava o fundamento econômico dos
ágios pagos e o laudo pericial elaborado tardiamente estava baseado em série história dos
resultados passados. O voto condutor do paradigma, por sua vez, analisa a questão sob amplo
espectro. Depois de firmar as premissas conceituais e legislativas do tema, a alegada
fundamentação dos ágios em rentabilidade futura é assim enfrentada:
A recorrente sustenta que o ágio pago, em todos os casos, sempre foi decorrente
da rentabilidade futura da VDB, e que este fato pode ser comprovado pelo laudo
elaborado pela ZHC Consultores Ltda.
Contudo, entendo que o referido laudo não se presta à finalidade desejada.
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de um laudo
que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada, senão antes exige
uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura — a qual, por certo,
também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como comprovante da
escrituração do fundamento do ágio. Escrituração, a qual, aliás, também
obrigatoriamente deve indicar o fundamento econômico do ágio, já no momento
da aquisição de participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias, percebesse
claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser determinado antes —
ou, no máximo, até o momento — da aquisição. Trata-se, ainda, de uma questão
de ordem lógica: não faz sentido imaginar que o fundamento econômico
determinante para o pagamento de um ágio somente possa ter-se tornado
conhecido após a operação de compra. Ora, se somente tornou-se conhecido
após a aquisição, não pode ter sido ele o fator determinante para o pagamento
ocorrido.
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento do ágio
incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal prova há de ser
feita com documentos contemporâneos aos fatos.
Não é outra a opinião de Luís Eduardo Schoueri2 sobre o assunto (grifei):
[...]
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
40
De fato, uma vez que a indicação do fundamento econômico do ágio é
determinante para que se conheça o tratamento contábil e fiscal que a ele deve
ser conferido, não se pode relevar a eventual falta de comprovação do seu
fundamento. Consoante o que ao norte se disse, há três alternativas para a
fundamentação econômica: duas delas permitem a dedução, para fins fiscais, do
ágio pago, seja na forma de amortização, ou de depreciação ou exaustão —
ambas, contudo, exigem a comprovação do fundamento econômico por
documentos contemporâneos aos fatos; já a terceira alternativa não permite a
dedução, para fins fiscais, do ágio pago (salvo em algumas hipóteses restritas que
levam à sua baixa definitiva) — por outro lado, tampouco exige-se, neste caso,
qualquer comprovação por parte da pessoa jurídica.
Ou seja, na falta de comprovação de que o ágio estaria fundamentado em
diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de bens do ativo, ou em
rentabilidade futura da coligada ou controlada, resta apenas concluir que se
estaria diante de “outras razões econômicas”, ou ainda de questões ligadas ao
fundo de comércio ou intangíveis, posto que, para esses casos, simplesmente não
há qualquer exigência de sua comprovação, o que faz sentido, uma vez que
implica o tratamento fiscal menos favorável previsto na lei.
Ainda sobre a necessidade de comprovação do fundamento econômico do ágio,
confira-se também o entendimento de Heleno Taveira Torres3 a respeito (grifei):
[...]
E, discorrendo especificamente sobre o ágio com fundamento da rentabilidade
futura, assim anotou o ilustre professor4:
[...]
No caso, a própria recorrente reconhece não possuir qualquer documento
contemporâneo às aquisições para respaldar a demonstração da rentabilidade
futura, atinente a cada uma das parcelas de participação societária adquiridas.
Isto está estampado no próprio laudo produzido somente em 09/05/2006 para,
nos termos referidos pela própria recorrente, “ratificar o fundamento do ágio com
base na previsão de rentabilidade futura”, às fls. 52, sic:
“3.4. Considerando que todo o ágio ocorreu em período anterior a 1999 e
que a documentação contábil auxiliar de suporte não foi localizada;”
Assim, o que a recorrente almeja é de fato suprir a ausência de qualquer
documentação de suporte relativa à comprovação do fundamento do ágio, a qual
deveria ter em seu poder, por um laudo elaborado cerca de 23 anos após a
aquisição mais antiga (1983) e 7 anos após a mais recente (1999). Isto não pode
ser aceito.
O próprio laudo é categórico ao afirmar que está trilhando o caminho
diametralmente inverso àquele prescrito por lei: em lugar de trabalhar com a
projeção de resultados futuros, aptos a respaldar o fundamento econômico do
pagamento do ágio, preocupa-se com a análise de resultados passados, tentando
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
41
ver se foi efetivamente auferida rentabilidade compatível com o ágio escriturado
(fls. 52):
“Foi contratada para identificar e justificar pelo presente Laudo Técnico, se
o fundamento econômico “valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros” se
comprova através dos resultados obtidos pela VDB até a presente data.”
Não se olvide, ainda, que os lançamentos contábeis tampouco socorrem a
recorrente, porque, como ela própria reconhece, a despeito da exigência legal
expressa no Decreto-lei no 1.598/77, no histórico desses lançamentos não consta
o fundamento econômico utilizado pela empresa.
Por todo o exposto, conclui-se não ter sido demonstrado pela recorrente que o
fundamento econômico dos ágios pagos entre 1983 e 1999 teria sido a
rentabilidade futura. E, neste sentido, conforme ao norte exposto, ante a falta
desta comprovação, resta apenas a alternativa de considerar que o ágio teve por
fundamento “outras razões econômicas”, posto que não demonstrado que razões
seriam essas.
Nesta conformidade, não se pode conferir às amortizações desses ágios os efeitos
fiscais previstos apenas para o caso de se tratar de ágio com fundamento em
rentabilidade futura.
As premissas fáticas da decisão paradigmática, portanto, são: i) a própria recorrente
reconhece não possuir qualquer documento contemporâneo às aquisições para respaldar a
demonstração de rentabilidade futura; e ii) o laudo produzido em 09/05/2006 para ratificar o
fundamento do ágio com base na previsão de rentabilidade futura, por não dispor de
documentação da época da aquisição (1983 a 1999), analisou os resultados posteriores à aquisição
para confirmar se foi auferida rentabilidade compatível com o ágio escriturado. Ou seja, não há
qualquer similitude com o caso presente, em face do qual o Colegiado a quo entendeu
comprovada a fundamentação em rentabilidade futura em razão de documento contemporâneo à
aquisição e de laudo que, embora posterior à aquisição, se destinou à confirmação das premissas
do relatório antes elaborado.
Adicione-se, ainda, como diferencial entre os casos comparados, que o paradigma
traz, em acréscimo, circunstância específica a evidenciar a desnecessidade de qualquer avaliação
acerca do fundamento econômico dos ágios amortizados:
A despeito do quanto até aqui exposto com relação à falta de comprovação do
fundamento econômico dos ágios aqui discutidos, observo ainda que, na visão
deste relator, especificamente no caso concreto, sequer faz diferença efetiva qual
o seu fundamento econômico.
Explico.
Consoante ao norte exposto, as aquisições de participação societária na VDB se
deram em 31/12/1983, 30/06/1985, 30/11/1988, 31/12/1988 e 31/12/1999. Em
10/05/2006, a VDB incorporou a sua controladora CPV, e, a partir do mês de
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
42
junho de 2006, passou a excluir do lucro líquido o valor correspondente a 1/60 do
montante que estava registrado na parte B do LALUR (total de R$ 15.558.553,36).
Tais fatos são incontestes, e evidenciam, por si só, que todos os cinco ágios
decorrentes daquelas aquisições já haviam sido amortizados contabilmente, tanto
que estavam registrados na parte B do LALUR, com vistas ao seu futuro
aproveitamento por ocasião da alienação ou liquidação do investimento
(conforme previsto pelo art. 25 c/c art. 33 do Decreto-Lei no 1.598/77).
Mesmo com relação ao “quinto” ágio, oriundo da aquisição da participação
societária feita à Viação Garcia, sem adentrar na questão afeta à correção ou não
do procedimento contábil adotado pela empresa CPV, de não amortiza-lo
contabilmente entre os anos de 2000 a 2005, conforme alegou o fisco que deveria
ter sido feito (e a recorrente contesta), o fato é que a CPV amortizou
contabilmente o valor integral do ágio, de uma só vez, em 30/04/2006 (fls. 317), e
adicionou aquele valor para fins de apuração do lucro real e registrou-o na parte B
do LALUR, também na mesma data (fls. 298 e 302, respectivamente).
Ocorre que não houve alienação ou liquidação do investimento, mas sim extinção
da participação societária adquirida com ágio, por força de incorporação (art. 34
do Decreto-Lei no 1.598/77, na legislação pretérita, e artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, na legislação atual). E, nesses casos, conforme ao norte referido, não há
espaço para o aproveitamento daqueles ágios, os quais deveriam ter sido
simplesmente baixados da parte B por ocasião da incorporação ocorrida.
Portanto, por ocasião da incorporação, ocorrida em 10/05/2006, que tomou por
base o balanço da sociedade especialmente levantado nesta mesma data, já se
encontravam inteiramente amortizados contabilmente todos os ágios aqui em
discussão, sendo este simples fato, por si só, suficiente para respaldar o
procedimento fiscal com relação ao IRPJ.
É certo que nem todos os Conselheiros do outro Colegiado do CARF acompanharam
integralmente os fundamentos do relator, ex-Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, como
expresso no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. Acompanharam o relator pelas
conclusões os conselheiros José Evande Carvalho Araujo, Ricardo Marozzi
Gregório, e João Carlos de Figueiredo Neto, no tocante à CSLL; e os conselheiros
Antonio Carlos Guidoni Filho e João Carlos de Figueiredo Neto, no tocante ao IRPJ.
Assim, ainda que subsistam os fundamentos antes expressos como interpretação da
legislação tributária acerca dos requisitos da demonstração de fundamento do ágio para fins de
sua dedutibilidade fiscal, fato é que as premissas fáticas lá analisadas são substancialmente
distintas daquelas invocadas para a solução distinta adotada no acórdão recorrido. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.078 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724561/2017-11
43
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2830
DF CARF MF
Original